Tribunal: CARF
Processo: 10120.733955/2018-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SCHWERTNER ZICCARELLI RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/10/2015 a 31/12/2015
MATÉRIAS NÃO PROPOSTAS NA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO EM SEDE DE RECURSO VOLUNTÁRIO. MATÉRIAS IMPERTIENTES À DEMANDA. NÃO CONHECIMENTO.
O contencioso administrativo instaura-se com a manifestação de inconformidade, que deve ser expressa, considerando-se preclusa a matéria que não tenha sido especificamente indicada ao debate. Inadmissível a apreciação em grau de recurso de matéria nova não apresentada por ocasião da impugnação. Da mesma forma, também não devem ser conhecidas matérias impertinentes ao deslinde da controvérsia.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/10/2015 a 31/12/2015
REGIME NÃO CUMULATIVO. CONCEITO DE INSUMO. CRITÉRIO DA ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170 - PR, pelo rito dos Recursos Repetitivos, decidiu que o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou relevância, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pela contribuinte.
NÃO-CUMULATIVIDADE. FRETE. INSUMO SUJEITO À ALÍQUOTA ZERO. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF N. 188
É permitido o aproveitamento de créditos sobre as despesas com serviços de fretes na aquisição de insumos não onerados pela Contribuição para o PIS/Pasep e pela Cofins não cumulativas, desde que tais serviços, registrados de forma autônoma em relação aos insumos adquiridos, tenham sido efetivamente tributados pelas referidas contribuições, conforme estabelecido na Súmula CARF no 188.
CRÉDITOS DE FRETES ENTRE ESTABELECIMENTOS. PÓS FASE DE PRODUÇÃO.
As despesas com fretes entre estabelecimentos do mesmo contribuinte de produtos acabados, posteriores à fase de produção, não geram direito a crédito das contribuições para o PIS e a COFINS não cumulativos.
DESPESAS PORTUÁRIAS. MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS. CRÉDITO INSUMO. IMPOSSIBILIDADE
Segundo a súmula CARF 232, as despesas portuárias na exportação de produtos acabados não configuram insumos para fins de crédito de PIS/COFINS.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.733955/2018-71
ACÓRDÃO
3102-002.967 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AGREX DO BRASIL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/10/2015 a 31/12/2015
MATÉRIAS NÃO PROPOSTAS NA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE.
PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO EM SEDE DE RECURSO
VOLUNTÁRIO.
MATÉRIAS
IMPERTIENTES
À
DEMANDA.
NÃO
CONHECIMENTO.
O contencioso administrativo instaura-se com a manifestação de
inconformidade, que deve ser expressa, considerando-se preclusa a
matéria que não tenha sido especificamente indicada ao debate.
Inadmissível a apreciação em grau de recurso de matéria nova não
apresentada por ocasião da impugnação. Da mesma forma, também não
devem ser conhecidas matérias impertinentes ao deslinde da controvérsia.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/10/2015 a 31/12/2015
REGIME NÃO CUMULATIVO. CONCEITO DE INSUMO. CRITÉRIO DA
ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170 -
PR, pelo rito dos Recursos Repetitivos, decidiu que o conceito de insumo
deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou relevância,
considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado
item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pela contribuinte.
NÃO-CUMULATIVIDADE. FRETE. INSUMO SUJEITO À ALÍQUOTA ZERO.
POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF N. 188
É permitido o aproveitamento de créditos sobre as despesas com serviços
de fretes na aquisição de insumos não onerados pela Contribuição para o
PIS/Pasep e pela Cofins não cumulativas, desde que tais serviços,
Fl. 770
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.967 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.733955/2018-71
2
registrados de forma autônoma em relação aos insumos adquiridos,
tenham sido efetivamente tributados pelas referidas contribuições,
conforme estabelecido na Súmula CARF no 188.
CRÉDITOS DE FRETES ENTRE ESTABELECIMENTOS. PÓS FASE DE
PRODUÇÃO.
As despesas com fretes entre estabelecimentos do mesmo contribuinte de
produtos acabados, posteriores à fase de produção, não geram direito a
crédito das contribuições para o PIS e a COFINS não cumulativos.
DESPESAS PORTUÁRIAS. MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS. CRÉDITO INSUMO.
IMPOSSIBILIDADE
Segundo a súmula CARF 232, as despesas portuárias na exportação de
produtos acabados não configuram insumos para fins de crédito de
PIS/COFINS.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado em julgar o processo da seguinte forma: i) por
unanimidade, por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo das matérias
impertinentes à presente controvérsia (tópicos III. 3.1 Crédito sobre Despesas com Bens para
Laboratório de Análises, Testes e Serviços de Análise de Solos e Qualidade, III. 3.2 Do Crédito sobre
Combustíveis e Lubrificantes, III. 3.4 Do Crédito sobre Despesas com Bens Incorporados ao Ativo
Imobilizado, III. 3.7 Do Crédito sobre Despesas com Partes e Peças de Reposição Utilizadas em
Máquinas e Equipamentos (Outras Operações com Direito ao Crédito)e III. 3.8 Dos Créditos
Vinculados às Receitas Suspensas – Saídas no Mercado Interno) e que não foram objeto de
manifestação de inconformidade (tópico III. 3.9 Da Apropriação de Créditos Extemporâneos –
Legalidade), e, na parte conhecida, no mérito, dar-lhe parcial provimento, para o fim de reverter
as glosas relativas aos gastos com: (a) armazenagem até o momento que o navio atraca no porto e
toda soja/milho é transferida para dentro do navio; (b) com fretes devidamente comprovados, na
aquisição de insumos sujeitos à alíquota zero; e (c) despesas com aluguel de vagões incorridas
junto a Ferrolease; e ii) por voto de qualidade, para manter as glosas sobre: (a) serviços de
descarregamento da soja/milho no armazém; (c) elevação que transporta a soja e o milho para
dentro do porão do navio; e d) fretes na transferência de produtos entre estabelecimentos.
Restaram vencidos os conselheiros Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues e Joana Maria de
Oliveira Guimarães que davam provimento ao recurso em relação a tais itens. Designado o
conselheiro Pedro Sousa Bispo para redigir o voto vencedor.

Fl. 771
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.967 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.733955/2018-71
3
Assinado Digitalmente
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues – Relator

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente e Redator Designado

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Joana Maria de Oliveira
Guimaraes, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha (substituto[a]integral), Matheus Schwertner
Ziccarelli Rodrigues, Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a)Fabio Kirzner
Ejchel, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, o
conselheiro(a) Jorge Luis Cabral.

RELATÓRIO
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão proferida
pela 6a Turma Recursal de DRJ:
Trata-se de Pedido de Ressarcimento - PER, de no 23392.00956.290416.1.1.19-
4090, relativo ao período de apuração de 01/10/2015 a 31/12/2015, referente à
Cofins ressarcível/compensável apurada pela empresa em epígrafe, no valor
original de R$ 4.689.949,11.
Em 16 de março de 2018, em procedimento especial de ressarcimento antecipado,
foi proferido o Despacho Decisório Seort no 350/2018-DRF/GOI, contendo a
decisão abaixo exposta, por meio do citado DD:
Ementa: Procedimento Especial Ressarcimento. Os créditos de PIS e COFINS de que
trata o art. 31 da Lei 12.865/2013, que não foram utilizados em compensações,
observadas as condições e limites da Portaria MF no 348/2014, devem ser pagos à
pessoa jurídica solicitante até o limite de 70% do valor pleiteado.
Com isso, fora deferido, em cumprimento ao disposto na legislação acima, o valor
de R$ 490.602,72, para diversos pedidos de ressarcimento e períodos de apuração,
ou seja 70% do montante inicialmente almejado pela defendente, R$ 732.012,91,
conforme tabela abaixo colacionada:
Fl. 772
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.967 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.733955/2018-71
4

No tocante ao período de apuração sob análise, qual seja, 4° trimestre de 2015,
relativo à Cofins-ressarcimento, o montante inicialmente deferido à contribuinte
foi de R$ 30.000,00. Isso corresponde a 70% da importância pleiteada, a título de
crédito nas aquisições de mercadorias não-tributadas à alíquota zero, no mercado
interno.
A fim de realizar a análise final do crédito pleiteado, a autoridade fiscal emitiu a
informação fiscal EADC1/SRRF01/DF No 13/2020, em 08 de junho de 2020,
baseando-se no MPF no 01.2.01.00-2019-00334-2, que autorizou a Auditoria Fiscal
dos créditos da empresa sob análise, relativamente aos Pedidos de Ressarcimento
– PER de PIS/Pasep e Cofins não-cumulativos, dos períodos de apuração
compreendidos entre janeiro/2015 a dezembro/2017.
Foram examinados os seguintes Pedidos de Ressarcimento:

Fl. 773
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.967 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.733955/2018-71
5

Para fins de exame do crédito, foi lavrado Termo de Início de Procedimento Fiscal
– TDPF, datado de 02/07/2019, cientificado em 16 de julho/2019, e formalizado
um e-dossiê (no 10010-007.382/0719-97). À contribuinte fora concedido prazo de
20 dias para fornecimento de demonstrativos diversos, contrato social e
disponibilização de demais documentos.
Sobre o procedimento realizado, assim fora descrito:
4. Em 15/08/2019, houve o atendimento parcial da solicitação, por meio da entrega
de um CD (compact disk), contendo parte dos itens exigidos. Além disso, foi
requerido um prazo de 30 dias para apresentação dos itens restantes.
5. Apesar dos arquivos recebidos em 15/08/2019 terem sido validados com sucesso
no sistema de Validação de Arquivos – SVA, houve erro na tentativa de juntá-los ao
e-dossiê.
6. Contudo, em 20/08/2019, arquivos substitutos foram juntados ao e-dossiê, em
decorrência da análise do termo de solicitação de juntada da interessada.
7. Em 16 de setembro de 2019, por meio do referido e-dossiê, foi fornecida a
planilha “Atendimento itens 7 e 8.xlsx”, em cumprimento parcial ao Termo de Início
de Procedimento Fiscal. Na mesma data, também foi requerida a prorrogação de
prazo de 30 dias para apresentação da complementação.
8. Da mesma forma, em razão de nova solicitação, em 14/10/2019, foi concedida
outra prorrogação de prazo, com término em 18/11/2019.
9. No dia 08/11/2019, a interessada incluiu, no devido e-dossiê, a resposta final ao
Termo de Início de Procedimento Fiscal.
Fl. 774
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.967 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.733955/2018-71
6
10. Em 19 de dezembro de 2019 foi juntado, no mesmo e-dossiê já mencionado, o
Termo de Intimação Fiscal no 001/2019, segundo o qual foi concedido um prazo de
30 dias para a prestação de esclarecimentos, fornecimento de comprovações e
justificativas a respeito de determinadas operações da pessoa jurídica.
11. A ciência ocorreu por decurso de prazo, em 03/01/2020.
12. Em 31/01/2020 ocorreu o atendimento parcial ao Termo de Intimação Fiscal no
001/2019. E ainda, foi solicitada a prorrogação de prazo para o cumprimento total
à Intimação, o que se deu em 06/03/2020.
13. A fim de comprovar e/ou esclarecer lançamento informado em uma das
planilhas fornecida em 06/03/2020, foi elaborado o Termo de Intimação Fiscal no
002, de 24 de abril de 2020, cientificado em 30/04/2020 e atendido em
19/05/2020.
A fiscalização, de posse da documentação e arquivos digitais fornecidos pela
contribuinte, realizou confronto com as informações da Escrituração Fiscal Digital
– EFD, tendo observado algumas divergências conforme a seguir.
I – FALTA DE PREVISÃO LEGAL PARA RESSARCIMENTO DE CRÉDITO VINCULADO À
RECEITA TRIBUTADA NO MERCADO INTERNO
16. Foi constatado que nos PER de no 17503.85253.190118.1.1.19-7200(COFINS, 3o
trimestre de 2017) e de no 18476.20536.190118.1.1.18-8140 (Pis, 3o trim. de 2017),
há pedidos de ressarcimento de crédito vinculado à receita tributada no mercado
interno – alíquota básica (cód. 101), referentes ao mês de setembro de 2017,
respectivamente, nos montantes de R$ 59.827,65 e R$ 12.988,90.
17. Intimada a apresentar a previsão legal para essas solicitações (Termo de
Intimação no 001/2019, item 1), a interessada respondeu, em 31/01/2020, tratar-se
de equívoco no momento de preenchimento dos PER.
18. Portanto, esses créditos foram glosados.
No que tange a despesas vinculadas, principalmente, às rubricas energia elétrica e
aquisições de bens e serviços utilizados como insumos, informa a autoridade fiscal
que algumas notas fiscais requisitadas, de forma amostral, não foram
apresentadas, sendo que em outras o valor encontrado era divergente, quando
comparado com o que fora informado na EFD.
A seguir, relata a fiscalização que a empresa teria apropriado de forma incorreta
créditos extemporâneos:
35. Segundo o exame da planilha fornecida, com a composição da base de cálculo
dos créditos em tela, constata-se que há custos, despesas e encargos relativos ao
período de Maio/2012 a Abril/2017.
36. Por determinação do § 8o do artigo 3o das Leis no 10.637, de 2002 e no 10.833,
de 2003, em se tratando de rateio proporcional, deverá ser considerada a receita
bruta de cada mês correspondente aos custos, despesas e encargos incorridos.
37. Por isso, cada apuração de crédito deve ocorrer na EFD-Contribuições do mês
correspondente, de modo a aplicar o rateio proporcional com base no registro 0111
Fl. 775
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.967 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.733955/2018-71
7
da EFD-Contribuições condizente ao mês em que ocorreram os custos, despesas ou
encargos vinculados àquelas receitas mensais.
38. Em resumo, vale repetir, o crédito relativo aos custos, despesas e encargos de
cada mês do período compreendido entre Maio/2012 a Abril/2017 deve ser
apurado em cada mês em que esses custos, despesas e encargos ocorreram, nos
termos do comando do artigo 3o das Leis no 10.637, de 2002 e no 10.833, de 2003.
39. Ademais, ainda que não se tratasse de crédito extemporâneo, seria impossível o
seu aproveitamento, por falta de previsão legal, em razão de sua natureza, já que
não se enquadra nas disposições do artigo 3o das Leis no 10.637, de 2002 e no
10.833, de 2003. Vejamos.
40. De acordo com a planilha “Item-4.xlsx”, fornecida pela interessada em
31/01/2020, todos esses dispêndios estão vinculados a procedimentos de
preparação para vendas e exportações. São manuseios (movimentações e
armazenagens) de produtos acabados, em fase anterior à venda.
41. Quase 90% desses gastos decorrem de “elevação portuária”, que está muito
bem explicada nas páginas 70 e 71 do laudo técnico elaborado pela ESALQ JUNIOR
CONSULTORIA EM CIÊNCIAS AGRÁRIAS, inclusive com destaque à sua
indispensabilidade em relação às atividades que precedem as exportações.
42. Na resposta ao item 4 da Intimação no 001, de 2019, no item “DA NATUREZA
DOS CRÉDITOS APROPRIADOS”, a interessada defende que “foram apropriados em
observância ao critério da essencialidade e relevância para a execução das
atividades existentes no objeto social da AGREX”.
(...)
44. Conforme o trecho acima transcrito, resta claro que tais dispêndios referem-se a
movimentações e armazenagens de produtos acabados, em fase anterior às vendas
e exportações e que, caso essa fase não seja realizada, inviabiliza-se a
comercialização dos produtos ao mercado externo. Ou seja, a comercialização é
fase posterior que depende da realização da fase anterior.
45. Portanto, como se trata de operações de movimentações de produtos acabados
em fase anterior à venda, é de se concluir que não se pode classifica-las como fretes
e armazenagens sobre vendas (art. 3o, inciso IX, c/c o art. 15 da Lei no 10.833, de
2003).
46. Da mesma forma, não se pode classificá-las como insumos (artigo 3o, inciso II,
das Leis no 10.637, de 2002 e no 10.833, de 2003), já que se referem a produtos
acabados.
(...)
49. Por isso, em razão da falta de enquadramento legal, esses créditos foram
glosados no período de apuração Maio/2017.
Ainda sobre os créditos extemporâneos, destaca a autoridade fiscal que houve
apropriação indevida sobre fretes, da seguinte forma:
50. Ainda com relação ao aproveitamento de crédito extemporâneo, agora sobre
fretes, por meio do Termo de Intimação Fiscal no 001, de 2019, item 5.5, foi
solicitada a justificativa relativa aos fretes listados em “Anexo_Int_001-2019 - CT
Fl. 776
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.967 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.733955/2018-71
8
NF extemporaneos.xls” (fretes e notas fiscais com data de emissão anterior a
31/12/2014, ou seja, anterior ao início do período em análise – 2015 a 2017).
51. Na resposta, defendeu, novamente, o lançamento extemporâneo de créditos do
Pis e da Cofins, com fundamento no artigo 3o, § 4o das Leis no 10.637, de 2002 e no
10.833, de 2003, ou seja, “o crédito não aproveitado em determinado mês poderá
sê-lo nos meses subsequentes” (grifei e negritei).
52. Porém, segundo a correta interpretação dessas normas, tal qual conclusão
acima, não é possível apurar crédito de um trimestre em trimestres subsequentes.
O que pode ocorrer é o aproveitamento de saldo remanescente que porventura
exista em determinado mês, em meses posteriores, ou por meio de desconto, ou,
nos casos permitidos, objeto de ressarcimento.
53. Por isso, não se pode aceitar o aproveitamento de crédito para estas operações
de transporte, de tal forma que foi glosado o crédito básico correspondente a todos
os fretes listados na planilha “Anexo_Int_001-2019 -CT NF extemporaneos.xls”.
A próxima rubrica verificada pela autoridade é aquela relacionada a fretes sem
indicação da mercadoria transportada. Após explanar a possibilidade de utilização
dos créditos, informa o motivo da desconsideração destes últimos:
65. Para fins de comprovação destes créditos sobre fretes, por meio do Termo de
Início de Procedimento Fiscal foi exigida a indicação das notas fiscais relativas aos
itens transportados para cada frete gerador de crédito básico: em relação a todos
os fretes de aquisição de mercadorias (item 7) e a todos os fretes sobre operação de
venda (item 8).
66. Em atendimento, a interessada forneceu à auditoria duas planilhas: uma, em
19/09/2019, “Atendimento itens 7 e 8.xlsx”, e, outra “Resposta aos Itens 7 e 8 do
TDIPF - Etapa 2.xlsx”, em 08/11/2019.
67. Após a consolidação das duas planilhas mencionadas no parágrafo anterior,
foram selecionadas as linhas em que não constam identificação das notas fiscais
transportadas, nem dos remetentes e nem dos destinatários dos produtos
transportados (milho ou soja).
68. Por meio do Termo de Intimação Fiscal no 001, de 2019, item 5.1, foi solicitada a
identificação das Notas Fiscais em questão, as quais foram listadas na planilha
anexa à intimação, chamada “Anexo_Int_001-2019 - NF não identificadas.xls”.
69. Na resposta apresentada, a interessada discorreu sobre a essencialidade e
relevância dos transportes, que classificou como “frete interno”, citou o laudo
técnico elaborado pela ESALQ JUNIOR CONSULTORIA EM CIÊNCIAS AGRÁRIAS, e
destacou ser “Frete da colheita, que consiste no serviço de transporte para
transferência do material colhido na produção agrícola até o armazém”.
70. Todavia, não foi apresentada a identificação de nenhuma das notas fiscais
requisitadas.
71. Sendo assim, em decorrência da análise da resposta e dos registros da planilha
“Anexo_Int_001-2019 - NF não identificadas.xls” não se tem a indicação dos
documentos comprobatórios dos produtos transportados pelos fretes ali listados
Fl. 777
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.967 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.733955/2018-71
9
(total de 547 fretes), já que não há identificação das notas fiscais referentes às
mercadorias transportadas.
72. Consequentemente, também não se pode aceitar a possibilidade de
creditamento das contribuições para estas operações de transporte, pois não há a
devida comprovação, para fins de possível enquadramento nas previsões legais
anteriormente citadas.
73. Logo, foi glosado o crédito básico correspondente a todos os fretes (547)
listados na planilha “Anexo_Int_001-2019 - NF não identificadas.xls”, devido à falta
de comprovação das notas fiscais das mercadorias transportadas pelos
mencionados fretes.
Ainda sobre a rubrica fretes, a auditoria glosou créditos oriundos de operações
relacionadas à revenda de bens e de produtos acabados, conforme segue:
80. Quanto aos serviços de transporte relacionados à revenda de bens, a Instrução
Normativa no 1911, de 11 de outubro de 2019, trouxe, em seu artigo 172, §2o,
inciso VII, a disposição expressa da exclusão do conceito de insumo dos “bens e
serviços utilizados, aplicados ou consumidos em operações comerciais”, de modo a
solidificar o entendimento do Parecer Normativo no 5, de 2018 (parágrafo 168,
alínea a).
81. Dessa forma, associando a compreensão trazida no parágrafo anterior com a
leitura do artigo 3o, inciso IX, c/c art. 15 da Lei no 10.833, de 2003, transcrita
anteriormente, resta claro que não há previsão de desconto de crédito decorrente
do serviço de transporte (transferência) de bens para revenda entre
estabelecimentos da própria empresa, já que não se enquadra no conceito de
insumo, como visto.
(...)
83. Em relação ao serviço de transporte (transferência) de produtos acabados, a
interpretação proveniente do Parecer Normativo no 5, de 2018, está consolidada na
Instrução Normativa no 1911, de 2019, nos termos da qual há a exclusão expressa
do conceito de insumo dos “serviços de transporte de produtos acabados realizados
entre estabelecimento da pessoa jurídica” (art. 172, §2o, inciso V).
84. Assim, não há dúvidas quanto à impossibilidade de apropriação de créditos
sobre os fretes relativos às transferências de bens para revenda e de produtos
acabados entre os próprios estabelecimentos da pessoa jurídica.
(...)
85. Para fins de identificação dos fretes sobre as transferências de bens para
revenda, com base nas planilhas “Atendimento itens 7 e 8.xlsx” e “Resposta aos
Itens 7 e 8 do TDIPF - Etapa 2.xlsx” e nas EFD-Contribuições, foram selecionados os
CTRC e as notas fiscais de transporte referentes à aquisição de serviço de
transporte, com CST igual a 56 (Operação com Direito a Crédito – Vinculada a
Receitas Tributadas e Não Tributadas no Mercado Interno, e de Exportação),
responsáveis pelas transferências de bens para revenda (CFOP
1152/2152/5152/6152 – transferência de mercadoria adquirida ou recebida de
terceiros para comercialização): soja em grãos, sementes de soja, milho em grãos e
sementes de milho, predominantemente.
Fl. 778
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.967 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.733955/2018-71
10
(...)
90. Para fins de identificação dos fretes sobre as transferências de produtos
acabados, com base nas planilhas “Atendimento itens 7 e 8.xlsx” e “Resposta aos
Itens 7 e 8 do TDIPF - Etapa 2.xlsx” e das EFD Contribuições, foram selecionados os
CTRC e as notas fiscais de transporte, com CST igual a 56, responsáveis pelas
transferências entre estabelecimentos dos produtos identificados na aba “Item 3 –
Fabricação Própria” da planilha “Doc.03 – Item 3 TIPF.xlsx” (fornecida pela
interessada em 15/08/2019 em atendimento ao Termo de Início de Procedimento
Fiscal).
Prosseguindo na análise de fretes, a autoridade fiscal desconsiderou créditos
calculados em função de fretes relativos às remessas de bens para revenda e de
produtos acabados para depósitos fechados ou armazéns-gerais e, ainda, fretes
referentes ao retorno dessas mercadorias.
Outros créditos apurados em função de fretes, desta feita, ocorridos quando da
aquisição de produtos não sujeitos ao pagamentos das contribuições, foram
glosados, já que, nas palavras do auditor-fiscal:
100. Logo, os fretes pagos pelo adquirente na compra de insumos não sujeitos à
incidência das contribuições integram o seu custo de aquisição e, portanto, não
devem compor a base de cálculo correspondente ao crédito básico das
contribuições, em sintonia com o tratamento tributário afeito aos insumos não
sujeitos à incidência das contribuições.
(...)
104. Por isso, o frete pago pelo adquirente na compra de insumos não sujeitos à
incidência das contribuições integra o seu custo de aquisição e, consequentemente,
deve ser classificado e computado com estes insumos, ou seja, excluído da base de
cálculo do crédito das contribuições.
105. Para fins de identificação desses fretes, com base nas informações das
planilhas “Atendimento itens 7 e 8.xlsx” e “Resposta aos Itens 7 e 8 do TDIPF -Etapa
2.xlsx” e das EFD-Contribuições, foram selecionados os CTRC e as notas fiscais de
transporte com CST igual a 56, responsáveis pelo transporte das aquisições de
mercadorias (basicamente os CFOP 1102/2102; 1101/2101; 1117/2117 e
1116/2116) cujos CST representam não incidência das contribuições (CST 6 –
Operação Tributável a Alíquota Zero; CST 73 – Operação de Aquisição a Alíquota
Zero; CST 74 – Operação de Aquisição sem Incidência da Contribuição e CST 98 –
Outras Operações de Entrada).
106. Trata-se, sobretudo, de aquisições de mercadorias classificadas com NCM nos
capítulos 25 (corretivo de solo de origem mineral), 31 (adubos ou fertilizantes) e
38.08 (defensivos agropecuários) da TIPI, que tiveram a redução a 0 (zero) das
alíquotas das contribuições, por força do artigo 1o da Lei no 10.925, de 2004,
respectivamente, em seus incisos IV, I e II.
107. Logo, considerando que tais mercadorias não foram tributadas (alíquota zero),
nos termos do artigo 1o, incisos I, II e IV, da Lei 10.925, de 2004, combinado com o
artigo 3o, § 2o, II, das Leis no 10.637, de 2002, e no 10.833, de 2003, impossível se
torna qualquer apropriação de crédito de contribuição; seja em relação ao produto
Fl. 779
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.967 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.733955/2018-71
11
adquirido; seja quanto ao frete correspondente, já que este integra o custo de
aquisição do produto, conforme explicado.
Ainda sobre os fretes nas aquisições à alíquota zero, a auditoria fiscal também
desconsiderou aqueles relativos às compras de soja e semente de soja, ocorridas
com suspensão da incidência da contribuição para o PIS e à Cofins. Nesse sentido,
ressalva que:
112. É de se alertar que, a partir da data de publicação da Lei no 12.865, de 2013, o
disposto nos artigos 8o e 9o da Lei no 10.925/2004 não mais se aplica aos produtos
classificados nos códigos 12.01, 1208.10.00, 2304.00 e 2309.10.00 da Tipi, de forma
que deixa de existir o crédito presumido sobre as aquisições de soja e sementes de
soja (existente na legislação anterior).
113. Portanto, considerando que não há direito a crédito na compra de soja e
sementes de soja (NCM 1201.90.00 ou 1201.10.00) e que o frete associado integra
o seu custo de aquisição, obviamente, também não é passível a apropriação de
crédito sobre esse frete.
114. Para apurar a glosa relativa aos fretes pagos nas aquisições de soja e
sementes de soja, a partir das planilhas “Atendimento itens 7 e 8.xlsx” e “Resposta
aos Itens 7 e 8 do TDIPF - Etapa 2.xlsx” e das EFD-Contribuições, foram selecionadas
as operações de compra desses produtos, cuja lista detalhada encontra-se no
arquivo “PLAN10 – Fretes sobre aquisicoessoja.xls”.
Por fim, sobre o tema fretes, a auditoria acrescenta que:
118. Logo, o frete pago pelo adquirente na compra de milho sujeito ao crédito
presumido integra o seu custo de aquisição e, deve ser computado com este
produto na mesma base de cálculo do crédito presumido.
119. Para apurar o crédito presumido relativo aos fretes pagos nas aquisições de
milho, a partir das planilhas “Atendimento itens 7 e 8.xlsx” e “Resposta aos Itens 7 e
8 do TDIPF - Etapa 2.xlsx” e das EFD-Contribuições, foram selecionados os CTRC com
CST igual a 56, correspondentes às aquisições do produto indicado como “MILHO
EM GRÃOS”, NCM 1005.90.10.
Em seguida, a fiscalização desconsidera créditos indevidamente apurados em
relação à locação de vagões de trem, junto à empresa Ferrolease Locação e Venda
de Equipamentos Ferroviários S/A, em 2010 e 2011, apropriadas mensalmente. À
uma, por não se tratar de insumo da atividade industrial, mas despesa com
atividade comercial; e por serem os vagões considerados veículos, posicionados no
Código 86.06 da TIPI.
Segundo a autoridade fiscal, não há como se classificar a operação acima como
arrendamento mercantil, o que permitiria a apropriação de créditos da não-
cumulatividade. Isso porque a pessoa jurídica Ferrolease Locação e Venda de
Equipamentos Ferroviários não figura como banco ou sociedade de arrendamento
mercantil, haja vista o código e descrição de sua atividade econômica principal
(CNAE): 46.69-9-99 – Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos
não especificados anteriormente; partes e peças.
Fl. 780
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.967 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.733955/2018-71
12
Concernente a despesas de aluguel de terreno, a fiscalização glosou créditos
referentes à empresa Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S/A, de CNPJ
42.150.664/0001-87. Isso porque não há previsão legal para apropriação desses
créditos.
A seguir, a autoridade realizou o rateio proporcional, com vistas à apuração da
relação percentual entre a receita bruta sujeita à incidência não cumulativa e à
receita bruta total. E, após isso, a relação percentual entre as receitas não
tributadas no mercado interno; as receitas de exportação e o total das receitas,
vinculadas a estes créditos.
153. Feitas estas considerações, é de se constatar que os créditos básicos
remanescentes após os ajustes (glosas/acréscimos) discriminadas nas Tabelas 03 a
13, foram classificados como vinculados à receita tributada no mercado interno, à
receita não tributada no mercado interno e à receita de exportação, nos mesmos
percentuais de rateio empregados pela própria interessada nas EFD-Contribuições,
a seguir transcritos.
Após o rateio, apurou o crédito disponível para desconto, os saldos
remanescentes, para o cálculo dos montantes a ressarcir. Conclui ao final pelo
deferimento parcial dos créditos relativos ao período de apuração de janeiro/2015
a dezembro/2017.
Com base em todas as informações constantes do relatório acima, a fiscalização
proferiu Despacho Decisório, de no 82/2020-EADC1/SRRF01/DF, em 16/06/2020,
deferindo parcialmente o crédito pleiteado, no montante de R$ 4.078.689,15.
Deste valor, fora deduzida a importância de R$ 30.000,00, já devidamente
conferida à empresa em epígrafe. Com isso, o saldo remanescente foi de R$
4.048.689,15.
Cientificada da decisão contra si proferida, em 15/09/2020, a contribuinte
apresentou manifestação de inconformidade em 13/10/2020, descrevendo os
fatos e relatando sua atividade produtiva. Faz referência, inclusive, à antecipação
de créditos que lhe fora deferida.
Anexa laudo técnico que entende corroborar seu direito ao crédito alegado.
Adentrando ao mérito, a defendente menciona o conceito de insumo que
considera correto, sendo que qualquer bem aplicado ou consumido na produção
ou fabricação de produto dá ensejo ao creditamento para fins de apuração da
base de cálculo do PIS e da Cofins.
Nessa toada, cita doutrina e jurisprudência que entende balizar seus argumentos,
prosseguindo na alegação a respeito da existência de um conceito próprio de
insumos para fins do PIS e da Cofins, à luz da essencialidade, corrente essa que,
segundo ela, é majoritária no âmbito tributário e que pode ser vista como um
conceito ponderado pautado na essencialidade, no qual tudo aquilo que é
essencial para a atividade exercida, dentro de uma análise específica e individual,
é insumo.
Fl. 781
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.967 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.733955/2018-71
13
Menciona que a RFB passou a incorporar em seus atos internos os dizeres fixados
pelo STJ, sendo publicados o Parecer Normativo Cosit/RFB no 05, de 17 de
dezembro de 2018 e a Instrução Normativa no 1.911, de 11 de outubro de 2019. E
que todas as despesas de bens e serviços tidos por insumos, pela manifestante,
atendem ao quanto disposto pela Receita Federal do Brasil, conforme validade em
laudo técnico relativo às suas operações, elaborado pela empresa ESALQ.
Prossegue esboçando seu descontamento, no que tange ao sistema da não-
cumulatividade das contribuições sociais, nos seguintes termos:
Por essa razão, prevalece o entendimento de que o direito ao crédito emerge da
análise de cada caso em concreto, buscando a relação de pertinência do processo
produtivo do sujeito passivo com o emprego do respectivo insumo naquele
respectivo processo, para então, se perquirir de sua efetiva participação, decidindo-
se pela concessão ou não do direito de crédito no caso concreto.
Não há, portanto, um critério objetivo definido, mas há um critério que é a relação
de relevância e essencialidade do insumo ao processo produtivo ou de fabricação
do bem ou de prestação de serviço pelo contribuinte, sendo essa a premissa deve
ser perquirida neste caso, assim como tem se adotado pelo CARF em seus
julgamentos, com especial enfoque após a definição da extensão da não-
cumulatividade pelo STJ.
Dessa forma, o Auditor Fiscal quando analisa o direito creditício da Manifestante
tendo por base unicamente a literalidade da lei, sem que observe os elementos de
relevância e essencialidade de determinada despesas para a consecução das
atividades econômicas da empresa, acaba por limitar indevidamente o direito
constitucional da Manifestante à não cumulatividade do PIS e da COFINS.
Comenta a edição do entendimento firmado pelo STJ no RESP no 1.221.170 e sua
aplicação às atividades da empresa, bem como o parecer COSIT RFB no 05/2018, e
a Instrução Normativa no 1911/2019. Destaca mais uma vez a edição de parecer
técnico emitido pela ESALQ, que, nas palavras da defendente, afere em termos
práticos e reais a subsunção dos bens e serviços utilizados pela manifestante em
suas atividades.
Aduz que a conclusão a que a empresa parecerista chegou, da seguinte forma:
Após a visita aos estabelecimentos da empresa, aferição de todos os processos
produtivos, conforme se constata no laudo pelas fls. 21/56, os profissionais da
ESALQ constataram que os itens abaixo são considerados insumos aos processos
produtivos, sendo ainda detalhado o porquê de cada um deles à luz da
essencialidade e relevância para as atividades econômicas da Manifestante.
Considerando os insumos destacados na resposta ao quesito quatro, considerando
o conceito de insumo inicialmente exposto e considerando essencialidade como o
item que dependa, intrínseca e fundamentalmente o produto, constituindo
elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou, quando menos, que
sua ausência prive a qualidade, quantidade ou suficiência do produto final
desenvolvido, em nosso entendimento são insumos para a AGREX os seguintes
custos e/ou despesas:
Fl. 782
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.967 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.733955/2018-71
14
 Frete na aquisição de insumos;
 Corretivos agrícolas;
 Defensivos agrícolas;
 Fertilizantes agrícolas;
 Sementes;
 Partes e peças de manutenção de máquinas e equipamentos;
 Lubrificantes utilizados nas manutenções do maquinário;
 Combustível utilizado nas máquinas operacionais;
 Frete interno;
 Serviço de controle de pragas em armazéns;
 Energia elétrica;
 Locação de vagões de trem. Considerando os insumos destacados na resposta
ao quesito quatro, considerando o conceito de insumo inicialmente exposto e
considerando relevância como o item que embora não indispensável à elaboração
dos produtos, integre o processo produtivo, seja pelas singularidades de cada
cadeia produtiva ou por imposição de legal de órgão ou entidade
regulamentadora/fiscalizadora, em nosso entendimento são insumos para a AGREX
os seguintes custos e/ou despesas:
 Serviços de análise de solo;
 Serviços de análise foliar;
 Equipamentos de segurança dos funcionários;
 Materiais de laboratório para produção de sementes e realização de testes de
qualidade de sementes;
 Lenhas para secadores de grãos;
 Gás LP para secadores de grãos;
 Sacarias e Big Bags para armazenamento dos grãos e sementes;
 Serviços de elevação portuária.
Notem que o parecer dos experts que conheceram toda a operação in loco tecem
olhar crítico aos insumos, tal como exige a Receita Federal do Brasil para aferir a
essencialidade ou relevância destes para o processo produtivo da Manifestante.
Prossegue realizando destaques sobre o Parecer da ESALQ, buscando sair daquilo
que nomeou “subjetivismo” ou “achismo” na conceituação do que é ou não é
insumo. Passa a detalhar então a relevância para si dos serviços de fretes,
relacionados com o armazenamento da produção.
Argumenta contra a glosa de créditos apurados em função de fretes internos,
realizados entre seus estabelecimentos. Explicita seu processo produtivo em
fluxograma, juntando ainda fotos de silos. Nessa toada, prossegue:
Fl. 783
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.967 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.733955/2018-71
15
Conforme constatado documentalmente, inclusive sendo reconhecido em laudo
técnico da ESALQ, a Manifestante precisa transportar seus produtos(milho/soja) do
campo até seus armazéns até que sejam comercializados.
Referidos grãos não podem deixar de serem colhidos no tempo correto, tampouco
deixados no campo, sob pena de perecimento.
Vejamos excerto extraído a fl. 71: “Gastos com armazenagem são imprescindíveis
ao processo que resulta na comercialização de bens e produtos. A empresa
simplesmente não pode deixar de contratá-los. A armazenagem de bens destinados
a revenda e de insumos importados é essencial, está estreitamente ligada à
produção e acabarão por gerar receitas à entidade.”
Neste contexto, exsurge a necessidade de se transportar os grãos, como elemento
essencial em operação denominada “frete interno”, para que a Manifestante possa
posteriormente vendê-los ou beneficiá-los...
Continua a defesa a mencionar trechos do parecer Esalq, no sentido de
demonstrar a utilização dos fretes internos para transporte de seus produtos e a
imprescindibilidade do serviço às suas operações. Por fim, menciona longa
jurisprudência administrativa que entende balizar seu entendimento.
Contesta também a desconsideração de valores creditórios apurados em função
de fretes, tomados para transferências de bens para revenda e de produtos
acabados entre estabelecimentos próprios, inclusive armazéns. Demonstra mais
uma vez jurisprudência administrativa para caucionar seu entendimento.
Aduz, nesse sentido, que tais despesas são essenciais para a sua atividade,
integrando o próprio custo, bem como são fretes na transferência de produtos
“inacabados”, posto que grãos, os quais são limpos, analisados e apenas depois
serão comercializados. Cita novamente trechos do parecer da empresa Esalq.
Ainda na temática dos fretes, protesta contra a desconsideração de créditos sobre
fretes, nas aquisições de produtos com alíquota zero, por ter a autoridade fiscal
desconsiderado a essencialidade e a relevância do serviço de frete, para aferir
exclusivamente a tributação do produto adquirido, o que afasta o direito de
crédito nas operações não tributadas.
Considera-se que há "essencialidade" do serviço de frete utilizado na aquisição de
insumo em face da própria essencialidade do insumo transportado. A subtração do
serviço de frete de aquisição do insumo privaria o processo produtivo da recorrente
do próprio insumo, daí a essencialidade de tal serviço, independentemente do
efetivo creditamento sobre o insumo transportado. O que importa é que o bem
transportado seja essencial ao processo produtivo de interesse, do que decorre a
essencialidade da sua remoção até o estabelecimento onde ocorrerá o processo
produtivo.
Nessa toada, alista mais uma vez jurisprudência do CARF, bem como trechos do
relatório da ESALQ.
Sobre as glosas de créditos apurados em função de aquisições de milho e
sementes de soja, à alíquota zero, contesta-as sob o mesmo argumento
Fl. 784
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.967 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.733955/2018-71
16
supramencionado, qual seja, de que tais itens são relevantes e essenciais ao seu
processo produtivo.
Assim, mesmo que os produtos não sofram tributação, em sendo eles essenciais à
atividade econômica da Manifestante, os custos incorridos para a disponibilização
deste devem ser incluídos na base de crédito da empresa. Em que pese os produtos
não serem tributados e, portanto, não ensejarem ônus na aquisição, os serviços de
frete são tributados, sendo que o faturamento do transportador está submetido ao
PIS/COFINS.
(...)
Outrossim, as sementes de soja são elementares no processo de multiplicação dos
grãos. Assim, sem a aquisição destas tanto a produção agrícola quanto sua
multiplicação ficariam prejudicados. Logo, é de notável essencialidade a
aquisição de grãos, sendo que o frete gera direito de crédito, ainda que estes não
sejam tributados.
Alega que o entendimento do fiscal, no que concerne às glosas proferidas sobre as
despesas incorridas nas operações de arrendamento mercantil, é equivocado,
posto que:
Duas são as linhas de argumentação do auditor fiscal e ambas serão confrontas e
derrubadas, por terem sido construídas sob alicerces jurídicos e conceituais vagos e
sem solidez. De início o auditor fiscal tenta descaracterizar tais créditos sob o
argumento que a operação não se conceitua como arrendamento mercantil. Depois
busca desnaturar também tais créditos sob a vertente de não estarem inseridos
como aluguéis de máquinas ou equipamentos, por supostamente entender que o
bem arrendado é um veículo e que (para veículos) não há previsão legal de crédito.
Nada mais do que absurdo, mirabolante, sem nexo e que visa exclusivamente lesar
o contribuinte em detrimento do poder público, manifestado por sua sede
arrecadatória desproporcional.
(...)
O leasing, portanto, não é uma operação de crédito perante a lei, embora no Brasil,
na prática, se pareça bastante. Na teoria, a operação pode envolver imóveis,
máquinas e equipamentos, veículos, bens de informática e outros. O prazo, o
indexador dos valores do contrato e a proporção do valor residual garantido variam
para cada operação. A depender da modalidade do leasing, ao final do prazo
contratual o arrendatário poderá comprar o bem por um valor previamente
acertado ou pelo valor de mercado ou ainda devolver o bem para o arrendador.
Este sistema é o chamado leasing operacional, mas no Brasil o que prevalece é uma
operação um pouco diferente, que é o leasing financeiro.
A grande diferença entre os dois sistemas é que no leasing financeiro o cliente é
obrigado a comprar o bem no final da operação por um preço acertado na época do
contrato ou pelo valor de mercado.
Prossegue argumentando no sentido de o aluguel de vagões tratar-se de
arrendamento mercantil, mencionando que, ad argumentandum tantum, poderia
Fl. 785
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.967 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.733955/2018-71
17
também tal despesa ser classificada como aluguel de máquinas e equipamentos.
Assim, diz que:
É obvio que não estamos tratando de um veículo, pois não há no vagão autonomia
para deslocar sozinho ou transportar algo por si só. O vagão, na essência, pode ser
classificado como uma máquina ou um equipamento que é acoplado a um veículo
(locomotiva ou trem) para transporte de produtos e/ou pessoas.
Traz aos autos trechos do relatório da empresa ESALQ, no qual explicita o porquê
da locação de vagões, e a finalidade disso, pleiteando ao final o reconhecimento
dos créditos outrora desconsiderados.
Reclama contra a glosa de créditos apurados em função do aluguel de terrenos, da
seguinte forma:
Veja que a finalidade do arrendamento é proporcionar melhores condições
logísticas para o transporte da produção agrícola, ou seja, despesa totalmente
ligada a atividade da Manifestante. No caso, é inegável que tal arrendamento
poderia ser, sem qualquer objeção, um aluguel e isso deixa claro que aluguel e
arrendamento possuem a mesma conotação, tornando-se sinônimos, portanto,
entendemos que o pagamento do arrendamento equivale ao pagamento de um
aluguel.
Dessa forma, a apropriação de crédito do PIS e COFINS em relação as despesas
junto a empresa VALEC – Engenharia, Construções e Ferrovia S/A deve ser
reconhecida, pois trata-se de um crédito válido e previsto no artigo 3°, inciso IV, das
Leis 10.637/02 e 10.833/03, afastando, assim, a malsinada glosa efetuada pela
autoridade administrativa.
A auditoria indeferiu créditos apurados em relação às despesas de elevação
portuária, por considerá-las incorridas em operação de venda e não de produção.
Nesse sentido, aduz que os serviços de elevação portuária são aqueles necessários
para a recepção, armazenagem e carregamento dos navios no porto com as
mercadorias em vagões de trem. E que sem eles a carga não é exportada. Junta
jurisprudência administrativa para balizar seu argumento, citando ainda, nessa
toada, o parecer da empresa ESALQ.
Por fim, requer a correção de eventual saldo credor a seu favor apurado, bem
como manifesta seu repúdio pela compensação de ofício.
Finaliza sua peça recursal, com os seguintes pedidos:
(I) Seja recebida a presente Manifestação de Inconformidade, com a consequente
suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, III do CTN
c/c art. 74, § 18 da Lei no 9.430/96.
(II) Quanto ao mérito protesta pela reforma o despacho decisório proferido, a fim
de reconhecer integralmente o crédito solicitado através do pedido de
ressarcimento 23392.00956.290416.1.1.19-4090;
Por conseguinte, requer seja restituído em espécie os saldos residuais, de forma
integral e devidamente corridos pela Taxa SELIC, consoante REsp no 176.7945/PR;
Fl. 786
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.967 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.733955/2018-71
18
(III) Em adição, requer seja afastada qualquer pretensão de compensação de ofício
de saldos creditícios com débitos cuja exigibilidade esteja suspensa ou mesmo a
retenção dos valores apurados.
(IV) Por fim, caso assim não se entenda em razão de dúvida fática sobre qualquer
operação da Manifestante, requer nos termos do art. 16 do Decreto no 70.235/72,
que o julgamento seja convertido o julgamento em diligência para nova análise da
autoridade fiscalizadora das provas apresentadas e eventuais novos documentos a
serem requisitados.
É o relatório!
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 08, por meio do Acórdão no
108-029.801, de 29 de setembro de 2022, decidiu, por unanimidade de votos, julgar procedente
em parte a manifestação de inconformidade, reconhecendo parte do direito creditório em litígio,
conforme entendimento resumido na seguinte ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/10/2015 a 31/12/2015
MATÉRIA NÃO QUESTIONADA
No âmbito do processo administrativo fiscal não se admite a negativa geral, pois a
defesa deve conter os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os
pontos de discordância e as razões e provas que possuir, operando-se a preclusão
processual relativamente à matéria que não tenha sido expressamente
contestada na defesa apresentada. Assim, consideram-se consolidadas na esfera
administrativa as glosas que não foram objeto de contestação específica.
DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões judiciais e administrativas relativas a terceiros não possuem eficácia
normativa, uma vez que não integram a legislação tributária de que tratam os
artigos 96 e 100 do Código Tributário Nacional.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE.
A autoridade administrativa não tem competência para apreciar alegação, ainda
que indireta, de inconstitucionalidade ou ilegalidade de dispositivos que integram
a legislação tributária.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS
Período de apuração: 01/10/2015 a 31/12/2015
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMO. CONCEITO.
Conforme estabelecido no Parecer Normativo Cosit RFB n.o 5, de 2018, que
produz efeitos vinculantes no âmbito da RFB, o conceito de insumos, para fins de
apuração de créditos da não cumulatividade do PIS/Pasep e da Cofins, deve ser
aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço
Fl. 787
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.967 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.733955/2018-71
19
para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de serviços
realizados pela pessoa jurídica.
ESSENCIALIDADE. RELEVÂNCIA.
O critério da essencialidade, nos termos do Parecer Normativo Cosit RFB n.o 5, de
2018, requer que o bem ou serviço creditado constitua elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço realizado pela
contribuinte; já o critério da relevância é identificável no item cuja finalidade,
embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do
serviço, integre o processo de produção do sujeito passivo.
FRETES ENTRE ESTABELECIMENTOS. PRODUTOS EM ELABORAÇÃO. CRÉDITOS.
POSSIBILIDADE.
As despesas de fretes relativos às transferências de produtos em elaboração da
mesma pessoa jurídica, por serem enquadrados como insumos, geram direito ao
crédito no regime não cumulativo das contribuições ao PIS/Pasep e à Cofins.
Entretanto, a contribuinte não está desonerada da comprovação de tais despesas,
bem como de sua não incorporação ao custo dos bens e serviços produzidos,
evitando-se a duplicidade na apuração de seu direito creditório.
FRETES
ENTRE
ESTABELECIMENTOS.
PRODUTOS
ACABADOS.
CRÉDITOS.
IMPOSSIBILIDADE.
Fretes relativos a transferências entre estabelecimentos da mesma empresa de
produto acabado representam despesas operacionais da empresa, não podendo
ser classificados como insumos. Igualmente, transferência de mercadorias entre
seus estabelecimentos ou para estabelecimentos varejistas não constitui etapa de
seu processo produtivo, razão pela qual o respectivo frete também não enseja
crédito de PIS/Pasep e de Cofins não cumulativos.
VENDAS
COM
SUSPENSÃO.
CRÉDITOS
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE.
IMPOSSIBILIDADE.
Em não havendo previsão legal expressa que permita a manutenção dos créditos
da não-cumulatividade, quando a aquisição tenha sido direcionada à produção de
bens ou serviços vendidos com suspensão das contribuições, devem ser
estornados os créditos de PIS/Pasep ou Cofins indevidamente apurados, inclusive
sobre os fretes dessas aquisições.
ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS.
Os aluguéis de máquinas e equipamentos utilizados na atividade da empresa
geram crédito de não-cumulatividade, não havendo restrição a que o aluguel se
refira a bens utilizados no processo produtivo. Não há previsão legal para cálculo
do crédito em relação ao aluguel de veículos por não se incluírem no conceito de
máquinas e equipamentos.
Fl. 788
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.967 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.733955/2018-71
20
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. DESPESAS DE ALUGUÉIS DE TERRENOS.
POSSIBILIDADE.
A pessoa jurídica, submetida ao regime de apuração não cumulativa do PIS/PASEP
e da Cofins, pode descontar créditos sobre aluguéis de terrenos utilizados nas
atividades da empresa pagos a pessoa jurídica, desde que obedecidos todos os
requisitos e as condições previstos na legislação.
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. SERVIÇO DE ELEVAÇÃO PORTUÁRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
Os valores pagos, por serviço de elevação portuária, não permitem a apuração de
créditos do PIS/Pasep e Cofins, por falta de previsão legal e tratarem-se, em
verdade, de despesas comerciais cuja realização ocorre ao término do processo
produtivo.
CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC.
Por expressa disposição legal, não incide atualização monetária sobre créditos de
Cofins e de PIS/Pasep objeto de ressarcimento. Entretanto, será cabível a
aplicação da taxa Selic, quando não ressarcido o crédito da Contribuição ao
PIS/Pasep ou da Cofins, no prazo de 360 (trezentos e sessenta dias) da data do
protocolo do pedido de ressarcimento, à parcela do crédito não ressarcida ou não
compensada.
COMPENSAÇÃO DE OFÍCIO. COMPETÊNCIA.
A competência para análise da compensação de ofício pertence à unidade de
jurisdição da contribuinte, não competindo às Delegacias de Julgamento impedir a
realização do procedimento, quando houver saldo ressarcível e débitos tributários
do sujeito passivo perante a Fazenda Nacional.
DILIGÊNCIA E PERÍCIA.
Indefere-se o pedido de diligência ou perícia quando se trata de matéria passível
de prova documental a ser apresentada no momento da manifestação de
inconformidade, bem como quando presentes elementos suficientes para a
formação da convicção da autoridade julgadora.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/10/2015 a 31/12/2015
DÉBITOS FISCAIS. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. EXIGIBILIDADE.
A manifestação de inconformidade, apresentada tempestivamente contra o ato
de não homologação da compensação, tem a eficácia de suspender a exigibilidade
do crédito tributário, mantendo-se a suspensão da cobrança até a decisão
definitiva do respectivo processo na esfera administrativa.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Fl. 789
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.967 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.733955/2018-71
21
A Agrex do Brasil S.A. interpôs Recurso Voluntário, reiterando as razões expostas
em sede de manifestação de inconformidade e pleiteando, em breve síntese, pela reunião e
julgamento em conjunto dos processos conexos e, quanto ao mérito, protesta pela reforma do v.
acórdão recorrido, para que sejam julgadas improcedentes as glosas dos créditos efetuadas pela
autoridade fiscal na análise do direito creditório pleiteado.
Posteriormente, a recorrente junta petição na qual reitera que formulou uma série
de PER/Dcomps relativos à mesma matéria (creditamento de insumos das contribuições ao PIS e
da COFINS), que versam sobre os mesmos períodos de apuração e têm origem nas mesmas
rubricas, tendo a auditoria fiscal gerado 134 (cento e trinta e quatro) processos administrativos
para análise, com os respectivos despachos decisórios, sendo os créditos deferidos parcialmente.
Dos 134 (centro e trinta e quatro) processos, informa que 91 (noventa e um) já
foram julgados por este e. CARF, em 19 de junho de 2024, pela C. 2a Turma Ordinária, da 3a
Câmara, da 3a Seção, e que outros 3 (três) relativos à multa isolada foram analisados pela 1a
Turma Ordinária, 1a Câmara, da 3a Seção, sob relatoria do Conselheiro Sr. Marcos Roberto da Silva
e um quarto, sob relatoria do Conselheiro Sr. Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe. Quanto aos 39
(trinta e nove) casos restantes, informa que 5 (cinco) foram distribuídos para minha relatoria,
razão pela qual, dada a prevenção do relator e a notória conexão dos processos, pleiteia que os
processos sejam reunidos para julgamento em conjunto.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e cumpre com os requisitos formais de
admissibilidade, devendo, por conseguinte, ser conhecido.
No que se refere ao pedido de reunião dos processos conexos, para julgamento em
conjunto dos Recursos Voluntários, cumpre informar que todos os processos que se encontram
neste e. CARF foram distribuídos para minha relatoria e serão julgados na mesma sessão de
julgamento, seja de forma autônoma seja por estarem contemplados no lote de repetitivo.
Quanto às alegações tecidas nos tópicos III. 3.1 Crédito sobre Despesas com Bens
para Laboratório de Análises, Testes e Serviços de Análise de Solos e Qualidade, III. 3.2 Do Crédito
sobre Combustíveis e Lubrificantes, III. 3.4 Do Crédito sobre Despesas com Bens Incorporados ao
Ativo Imobilizado, III. 3.7 Do Crédito sobre Despesas com Partes e Peças de Reposição Utilizadas
em Máquinas e Equipamentos (Outras Operações com Direito ao Crédito) e III. 3.8 Dos Créditos
Vinculados às Receitas Suspensas – Saídas no Mercado Interno, deixo de conhecê-las em razão da
total impertinência com o presente processo, uma vez que tais matérias não foram objeto do
Relatório de Auditoria que embasa o Despacho Decisório, tampouco da Manifestação de
Inconformidade e/ou do v. acórdão recorrido.
Fl. 790
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.967 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.733955/2018-71
22
No que se refere às alegações tecidas no tópico III. 3.9 Da Apropriação de Créditos
Extemporâneos – Legalidade também deixo de conhecê-las, por se tratar de matéria que não foi
objeto de manifestação de inconformidade e, por conseguinte, considera-se não impugnada, nos
termos do artigo 17 do Decreto no 70.23/72, conforme já reconhecido pelo v. acórdão recorrido.
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente se limita a afirmar que “nas linhas iniciais referendou a
sua discordância a esta glosa”, entretanto, não se verifica qualquer menção expressa aos créditos
extemporâneos na Manifestação de Inconformidade.
Por outro lado, conheço das matérias propostas nos tópicos III.3.3 Do Crédito sobre
Despesas com Arrendamento Mercantil (FERROLEASE S/A), III. 3.5 Do Direito ao Crédito sobre
Despesas com Fretes a) Fretes Internos e b) Fretes com Produtos Alíquota Zero, e III. 3.6 Do Crédito
sobre Despesas com Serviços Portuários/Aduaneiros – Elevação Portuária, por tratar de matérias
que foram objeto de manifestação de inconformidade e apreciação pelo v. acórdão recorrido.
No mérito, considerando que 91 processos conexos ao presente já foram julgados
conjuntamente pela 2a Turma Ordinária, da 3a Câmara, da 3a Seção, deste e. CARF, oportunidade
na qual questões de mérito idênticas às atinentes a presente demanda foram devidamente
dirimidas, transcrevo parcialmente os fundamentos do v. acórdão no 3302-014.610, de lavra da i.
Conselheira Marina Righi Rodrigues Lara, que bem analisaram a matéria, os quais adoto como
razões para decidir, conforme autorizado pelo artigo 50, §1o, da Lei no 9.784/99:
[...]
Antes de se adentrar especificamente em cada um dos itens mencionados,
revelam-se necessárias algumas considerações iniciais sobre o tema.
Recentemente, em sede de repercussão geral, na ocasião do julgamento do RE no
841.979/PE, o STF reconheceu a autonomia do legislador ordinário para disciplinar
a não-cumulatividade das contribuições sociais estabelecido no art. 195, §12, da
Constituição Federal (CF/88). Paralelamente, restou decidido que o conceito de
insumo para fins da não cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS não
deriva de maneira estanque do texto constitucional. Nesse sentido, o Ministro
Relator Dias Toffoli reconheceu que o legislador ordinário teria competência tanto
para negar créditos em determinadas hipóteses, quanto para concedê-los em
outras, de forma genérica ou restritiva.
Diante desse contexto, concluiu pela validade das Leis nos 10.637/02 e 10.833/03,
à luz da não cumulatividade. Ou melhor, concluiu-se que as restrições
positivamente expressas nas leis não seriam por si só inconstitucionais e deveriam
ser analisadas em cada caso concreto.
Especificamente sobre o conceito de insumo, previsto no art. 3o, II, das Leis nos
10.637/02 e 10.833/03, destaca-se que o Ministro Relator não invalidou o
julgamento do REsp no 1.221.170/PR, sob o rito dos repetitivos, de relatoria do
Ministro Napoleão Nunes Maia Filho. Pelo contrário, entendeu que, por se tratar
de matéria infraconstitucional, permaneceria o conceito de insumo, objeto de
julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça.
Fl. 791
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.967 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.733955/2018-71
23
O acórdão proferido na ocasião daquele julgamento foi publicado no dia
24/04/2018, com a seguinte ementa:
TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. NÃO-CUMULATIVIDADE.
CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA PELAS
INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004, DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO
RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO
DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU
RELEVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E,
NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973
(ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a
definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN
404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o., II,
da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de
origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e
equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a
eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal
como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de terminado item - bem ou serviço - para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.
(REsp n. 1.221.170/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção,
julgado em 22/2/2018, DJe de 24/4/2018.)
Em síntese, restou pacificado que o conceito de insumo deve ser analisado à luz
dos critérios de essencialidade ou relevância. Como se sabe, o Relator do citado
caso acompanhou as razões sustentadas pela Ministra Regina Helena Costa, para
quem os referidos critérios devem ser entendidos nos seguintes termos:
“Demarcadas tais premissas, tem-se que o critério da essencialidade diz com o item do
qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo
elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou,
quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência.
Por sua vez, a relevância, considerada como critério definidor de insumo, é identificável
no item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou
Fl. 792
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.967 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.733955/2018-71
24
à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja pelas singularidades de
cada cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de fogos de artifício difere
daquele desempenhado na agroindústria), seja por imposição legal (v.g., equipamento
de proteção individual - EPI), distanciando-se, nessa medida, da acepção de
pertinência, caracterizada, nos termos propostos, pelo emprego da aquisição na
produção ou na execução do serviço.
Desse modo, sob essa perspectiva, o critério da relevância revela-se mais abrangente
do que o da pertinência.”
Fazendo referência aos entendimentos que vinham sendo adotados por este
próprio Carf, sustentou a Ministra Regina Helena Costa, a necessidade de se
analisar, casuisticamente, a essencialidade ou a relevância de determinado bem
ou serviço para o processo produtivo ou à atividade desenvolvida pela empresa.
Nos termos do art. 62, §2o, da Portaria MF no 343/15, Regimento Interno do Carf
(Ricarf), o referido julgado é de observância obrigatória e deve ser reproduzidas
pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito deste conselho.
Sobre o referido julgamento, foi publicada a NOTA SEI PGFN/MF no 63/2018, por
meio da qual a Procuradoria Geral de Fazenda Nacional (PGFN) reconheceu o
conceito de insumos para crédito de PIS e Cofins fixado naquela sede.
Entendo por oportuno destacar os seguintes trechos:
14. Consoante se depreende do Acórdão publicado, os Ministros do STJ adotaram a
interpretação intermediária, considerando que o conceito de insumo deve ser aferido à
luz dos critérios de essencialidade ou relevância. Dessa forma, tal aferição deve se dar
considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item para o
desenvolvimento da atividade produtiva, consistente na produção de bens destinados à
venda ou de prestação de serviços.
15. Deve-se, pois, levar em conta as particularidades de cada processo produtivo, na
medida em que determinado bem pode fazer parte de vários processos produtivos,
porém, com diferentes níveis de importância, sendo certo que o raciocínio hipotético
levado a efeito por meio do “teste de subtração” serviria como um dos mecanismos
aptos a revelar a imprescindibilidade e a importância para o processo produtivo.
16. Nesse diapasão, poder-se-ia caracterizar como insumo aquele item – bem ou
serviço utilizado direta ou indiretamente - cuja subtração implique a impossibilidade
da realização da atividade empresarial ou, pelo menos, cause perda de qualidade
substancial que torne o serviço ou produto inútil.
17. Observa-se que o ponto fulcral da decisão do STJ é a definição de insumos como
sendo aqueles bens ou serviços que, uma vez retirados do processo produtivo,
comprometem a consecução da atividade-fim da empresa, estejam eles empregados
direta ou indiretamente em tal processo. É o raciocínio que decorre do mencionado
“teste de subtração” a que se refere o voto do Ministro Mauro Campbell Marques.”
(sem grifos no original)
(...)
Fl. 793
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.967 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.733955/2018-71
25
37. Há bens essenciais ou relevantes ao processo produtivo que nem sempre são nele
diretamente empregados. O conceito de insumo não se atrela necessariamente ao
produto, mas ao próprio processo produtivo.
38. Não devem ser consideradas insumos as despesas com as quais a empresa precisa
arcar para o exercício das suas atividades que não estejam intrinsicamente
relacionadas ao exercício de sua atividade-fim e que seriam mero custo operacional.
Isso porque há bens e serviços que possuem papel importante para as atividades da
empresa, inclusive para obtenção de vantagem concorrencial, mas cujo nexo de
causalidade não está atrelado à sua atividade precípua, ou seja, ao processo produtivo
relacionado ao produto ou serviço.
39. Vale dizer que embora a decisão do STJ não tenha discutido especificamente sobre
as atividades realizadas pela empresa que ensejariam a existência de insumos para fins
de creditamento, na medida em que a tese firmada refere-se apenas à atividade
econômica do contribuinte, é certo, a partir dos fundamentos constantes no Acórdão,
que somente haveria insumos nas atividades de produção de bens destinados à venda
ou de prestação de serviços. Desse modo, é inegável que inexistem insumos em
atividades administrativas, jurídicas, contábeis, comerciais, ainda que realizadas pelo
contribuinte, se tais atividades não configurarem a sua atividade-fim.
(...)
41. Consoante se observa dos esclarecimentos do Ministro Mauro Campbell Marques,
aludindo ao “teste de subtração” para compreensão do conceito de insumos, que se
trata da “própria objetivação segura da tese aplicável a revelar a imprescindibilidade e
a importância de determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da
atividade econômica desempenhada pelo contribuinte”. Conquanto tal método não
esteja na tese firmada, é um dos instrumentos úteis para sua aplicação in concreto.
42. Insumos seriam, portanto, os bens ou serviços que viabilizam o processo
produtivo e a prestação de serviços e que neles possam ser direta ou indiretamente
empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou inutilidade da mesma
prestação do serviço ou da produção, ou seja, itens cuja subtração ou obste a
atividade da empresa ou acarrete substancial perda da qualidade do produto ou do
serviço daí resultantes.
43. O raciocínio proposto pelo “teste da subtração” a revelar a essencialidade ou
relevância do item é como uma aferição de uma “conditio sine qua non” para a
produção ou prestação do serviço. Busca-se uma eliminação hipotética, suprimindo-se
mentalmente o item do contexto do processo produtivo atrelado à atividade
empresarial desenvolvida. Ainda que se observem despesas importantes para a
empresa, inclusive para o seu êxito no mercado, elas não são necessariamente
essenciais ou relevantes, quando analisadas em cotejo com a atividade principal
desenvolvida pelo contribuinte, sob um viés objetivo.
44. Decerto, sob a ótica do produtor, não haveria sentido em fazer despesa
desnecessária (que não fosse relevante ou essencial do ponto de vista subjetivo, como
se houvesse uma menor eficiência no seu processo produtivo), mas adotar o conceito
de insumo sob tal prisma implicaria elastecer demasiadamente seu conceito, o que foi,
evidentemente, rechaçado no julgado. Esse tipo de despesa – importante para o
produtor – configura custo da empresa, mas não se qualifica como insumo dentro da
Fl. 794
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.967 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.733955/2018-71
26
sistemática de creditamento de PIS/COFINS. Ainda que se possa defender uma
importância global desse tipo de custo para a empresa, não há importância dentro do
processo produtivo da atividade-fim desempenhada pela empresa.”
Ademais, com o intuito de expor as principais repercussões decorrentes da
definição do conceito de insumos no julgamento do REsp no 1.221.170/PR no
âmbito da Receita Federal do Brasil, foi emitido o Parecer Normativo Cosit no
5/2018, que consignou a seguinte ementa:
“CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE.
INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP 1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz
dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção
de bens destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no10.833, de 2003, art.
3o, inciso II.”
Assim, à luz de tais considerações, passa-se a analisar as glosas ainda objeto de
discussão nos presentes autos.
[...]
2.3. Das despesas com serviços portuários/aduaneiros
Quanto às despesas com serviços portuários/aduaneiros, entendeu a DRJ por
manter a glosa efetuada pela fiscalização, em razão da ausência de previsão legal
expressa do referido crédito no âmbito da não cumulatividade.
A Recorrente, por sua vez, defende que os gastos com serviços aduaneiros para
uma empresa preponderantemente exportadora são essenciais, cruciais e
necessários para organização logística e para embarque com finalidade de fazer
chegar as mercadorias ao consumidor final localizado em outro país.
Fl. 795
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.967 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.733955/2018-71
27
Nesse contexto, a contratação de empresas nacionais para prestação de serviços
de elevação portuária dentro do porto e de despachantes aduaneiros se
caracterizam como verdadeiros insumos. Em suas palavras:
A elevação portuária nada mais é do que uma combinação de frete destinado à
venda e armazenagem, dois típicos insumos expressamente previstos nos artigos 3o
das Leis do PIS e da COFINS.
Para exata compreensão da essência dessa despesa suportada pela Recorrente, se
faz necessário a análise do escopo e objeto do contrato. Foi firmado contrato de
prestação de serviços de embarque em navios e outras avenças entre AGREX e Vale
S/A (contrato no 0248/09 apresentado em sede de fiscalização e constante nos
autos), assinado em 30 de novembro de 2009, e com vigência entre 1o de janeiro de
2009 até 31 de dezembro de 2034. O referido contrato traz o objeto em sua
cláusula primeira e o teor segue transcrito na íntegra na sequência:
“CLÁUSULA I OBJETO:
1.1 – Constitui objeto do presente contrato a prestação de serviços, pela VALE
para a CLIENTE, relacionados com a movimentação de SOJA e MILHO em grão, a
granel (“Produtos”), compreendendo: (i) a descarga dos vagões ferroviários
contendo o Produto no Terminal Portuário de Ponta Madeira – PDM, Estado
do Maranhão (“Terminal”), (ii) a estocagem e armazenagem do Produto para
formação de lotes de exportação em ARMAZÉNS GRANELEIROS específicos
(conforme indicado no item 9.1), e (iii) o embarque dos Produtos em navios
(“Serviços Portuários”).
1.2 – Para o atendimento do objeto deste Contrato, poderá a VALE utilizar-se de
bens e serviços de terceiros ou estabelecer algum nível de relação jurídica com
terceiros. Nessas hipóteses será sempre integral e exclusiva responsabilidade da
VALE o pleno atendimento da CLIENTE, para os efeitos deste Contrato, assim
como de sua exclusiva e integral responsabilidade todas as obrigações
derivadas da eventual relação jurídica formalizada com terceiros para os fins e
atendimento do presente Contrato.
1.3 – A VALE poderá atender, dentro de suas possibilidades, quaisquer outros
transportes que a CLIENTE solicitar, desde que mediante prévia negociação
entre as PARTES.”
Em suma, conforme se afere das cláusulas acima, o contrato traz, de forma bem
definida, duas modalidades de serviços, quais sejam: (i) armazenagem das
mercadorias; (ii) transporte (elevação) das mercadorias para navio destinado à
venda ao exterior.
Adentrando na operação propriamente dita, a mercadoria (soja e milho em grãos)
chega no Terminal Portuário de Ponta Madeira no Estado do Maranhão, vindo em
vagões ferroviários. Na sequência, os funcionários da VALE descarregam a
mercadoria e mantém a mercadoria armazenada até a data de embarque no do
navio.
Antes da chegada navio que fará o transporte internacional das mercadorias há um
alinhamento prévio entre as partes, dentro das condições previstas no contrato
para cada tipo de embarcação. Definido o navio, a Recorrente deve apresentar à
Fl. 796
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.967 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.733955/2018-71
28
VALE, antes da chegada da embarcação, o número do registro de exportação (RE)
referente ao SISCOMEX para a liberação do atendimento, bem como o despacho
junto a Receita Federal e ao Ministério da Agricultura e a cópia do “Bill of Landing”
após o embarque.
Quando o navio chega no porto, a VALE executa a terceira etapa do trabalho que
consiste em carregar/abastecer o navio com a soja e/ou milho vendidos pela
Recorrente. Ao final, a Recorrente efetua o pagamento à VALE de acordo com as
condições estabelecidas no contrato e seus anexos, considerando a quantidade de
mercadoria exportada, entre outras variáveis.
Em relação ao contrato analisado acima, podemos sintetizar serviços prestados em:
ARMAZENAGEM E TRANSPORTE PARA O NAVIO. Através da elucidação abaixo
podemos compreender ainda melhor o que dizem os contratos:

Conforme se afere da ilustração acima, a mercadoria chega até o porto de
destino, geralmente via malha ferroviária, e na sequência é feito o
descarregamento da SOJA/MILHO no ARMAZÉM. A toneladas de commodities
ficam semanas armazenadas em coisas de clima e temperaturas adequadas para
não perderem sua qualidade e, quando o navio atraca no porto toda soja/milho é
transferida do armazém para dentro do navio através de grandes estruturas de
engenharia que fazem o serviço de elevação das mercadorias, ou seja,
transportam a soja e o milho para dentro do portão do navio. Uma vez abastecido
e liberado pelas autoridades aduaneiras, o navio parte com destino ao destinatário
das mercadorias.
Feitas tais considerações, entendo que no caso dos autos, adotando-se o
entendimento empregado no já citado REsp no 1.221.170/PR, a questão deve ser
analisada sob a perspectiva do inciso II, daquele dispositivo.
É que, como mencionado no voto do Ministro Relator Napoleão Nunes Maia Filho,
não há que se falar em interpretação literal do direito ao creditamento. O crédito
de PIS e Cofins não consiste em benefício fiscal, tampouco é causa de suspensão
ou exclusão do crédito tributário, e menos ainda representa dispensa do
cumprimento de obrigações acessórias. Este decorre da própria dinâmica da não-
cumulatividade de tais contribuições. Nesse sentido, a possibilidade de restrição
Fl. 797
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.967 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.733955/2018-71
29
do direito creditório por parte do legislador ordinário nada tem a ver com a
interpretação restritiva, nos termos do art. 111 do CTN.
Assim, entendo que o mencionado inciso II, ao se referir a bens e serviços
utilizados como insumo na produção ou fabricação de bens ou produtos
destinados à venda, reporta-se à atividade econômica de produção ou fabricação
por inteiro e não apenas a um de seus estágios específicos. Em outras palavras,
pode-se dizer que o processo produtivo visto de forma ampla, não corresponde a
atos de produção em sentido estrito, iniciando-se em momento anterior e se
consumando na iminência da venda propriamente dita.
Tal entendimento dialoga com o próprio fato gerador das contribuições para o PIS
e a Cofins, que não incidem sobre a produção de bens ou prestação de serviços,
mas sobre o total das receitas auferidas no mês pela pessoa jurídica. A questão foi
inclusive abordada no voto do Ministro Relator Dias Toffoli, no julgamento do RE
no 841.979/PE, nos seguintes trechos:
“Como se viu, o texto constitucional não estipulou qual seria a técnica da não
cumulatividade a ser observada no tratamento da contribuição ao PIS e da COFINS
no regime não cumulativo. Também se consignou, nas passagens anteriores, que o
fato gerador dessas contribuições é deveras distinto dos fatos geradores do ICMS e
do IPI. Com efeito, o ICMS pressupõe a circulação de mercadorias ou a prestação de
certos serviços (isso é, serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de
comunicação); e o IPI, a existência de produtos industrializados. Por seu turno, a
contribuição ao PIS e a COFINS pressupõem a existência de faturamento ou de
receita. Cabe ainda destacar, como já o fez Marco Aurélio Greco, que o processo
formativo de um produto ou de uma mercadoria muito se diferencia do processo
formativo da receita, a qual, aliás, por estar vinculada a determinado contribuinte,
não se submete, propriamente, a um ciclo econômico . O mesmo se aplica quanto
ao faturamento.
Nesse contexto, anote-se, por exemplo, que, para a formação de receita ou de
faturamento, o contribuinte poderá incorrer não só em gastos relacionados com
aquele processo formativo de produtos, mas também em outros quanto a bens ou
serviços imprescindíveis ou importantes para o exercício de sua atividade
econômica.’
Nesse cenário, por não haver outra fase entre a produção/fabricação e a venda de
determinados produtos, os gastos com (i) armazenagem das mercadorias e (ii)
transporte (elevação) das mercadorias para navio destinadas ao exterior,
enquanto em etapa anterior àquela de venda, deve ser analisado sob a ótica do
inciso II, do art. 3o, das Leis nso 10.637/02 e 10.833/03. A venda é o momento em
que o sujeito passivo aufere a receita que será tributada, de modo que, até aquele
momento, os gastos essenciais e relevantes para que tal operação possa ser
executada devem ser reconhecidos como insumos.
A operação de venda, em sentido estrito, é tratada em um inciso próprio, qual
seja, o inciso IX. É que a partir daquele momento, findar-se-ia a atividade
Fl. 798
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.967 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.733955/2018-71
30
produtiva elencada no inciso II, não podendo mais os serviços de fretes serem
analisados sob aquela ótica.
Nessa linha, não haveria qualquer racionalidade em uma interpretação que
negasse o direito ao creditamento em relação ao serviço de armazenagem das
mercadorias e transporte (elevação) das mercadorias para navio destinadas ao
exterior, apenas por não se enquadrar especificamente na hipótese prevista no
inciso IX. Ou seja, como se o fato de se ter utilizado na legislação a expressão frete
e armazenagem “na operação de venda”, excluísse a possibilidade do
creditamento dos gastos com frete em qualquer outro momento anterior à venda.
No entanto, o fato de se aceitar o enquadramento de determinados tipos de fretes
como insumos, não implica uma leitura do inciso II como uma “cláusula de
fechamento”, capaz de abarcar qualquer bem ou serviço que guarde relação com
a atividade econômica produtiva desempenhada pelo contribuinte. É realmente
imprescindível que se verifique, no caso concreto, a essencialidade e relevância
daquele bem ou serviço.
Conforme demonstrado pela Recorrente na exposição do seu processo produtivo,
entendo que os serviços de (i) descarregamento da soja/milho no armazém, (ii)
armazenagem até o momento que o navio atraca no porto e toda soja/milho é
transferida para dentro do navio e (iii) elevação das mercadorias que transportam
a soja e o milho para dentro do portão do navio são essenciais para que se
proceda com a venda das mercadorias para o exterior.
[...]
2.4. Das despesas com fretes interno (entre estabelecimentos)
No que se refere aos gatos com frete na transferência de produtos acabados entre
estabelecimentos da contribuinte sustenta a DRJ que por serem serviços realizados
após a finalização do processo produtivo dos sujeitos passivos, não poderiam ser
considerados como insumos, e, portanto, não gerariam o respectivo crédito.
A Recorrente, por sua vez, sustenta que seriam gastos com transporte para
transferências de produtos dentro da mesma filial ou entre filiais, sendo tanto
para transferência do material colhido na produção agrícola até o armazém
quanto de insumos entre unidades filiais, representando, assim, etapa
imprescindível para o seu processo produtivo.
Com razão a Recorrente.
Conforme consta do Laudo Técnico juntado, os produtos transportados nos fretes
internos relacionado à colheita seriam principalmente grãos de soja e milho,
enquanto aqueles relacionados à transferência de insumos entre filiais seriam os
defensivos agrícolas, tais como inseticidas, herbicidas, fungicidas, além de grãos
de milho e soja.
Destaco, ainda, os seguintes trechos do Laudo:
Fl. 799
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.967 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.733955/2018-71
31
“Gastos com armazenagem são imprescindíveis ao processo que resulta na
comercialização de bens e produtos. A empresa simplesmente não pode deixar de
contratá-los. A armazenagem de bens destinados a revenda e de insumos importados é
essencial, está estreitamente ligada à produção e acabarão por gerar receitas à
entidade.” 10.04. Qual a importância do transporte adequado dos produtos entre o
estabelecimento produtivo e o armazém/silo? Qual a perda potencial caso não ocorra
o referido transporte, nos prazos e condições adequados, para fins das atividades da
empresa?
O transporte adequado dos produtos entre o estabelecimento produtivo e o
armazém é extremamente importante. Caso este não esteja dentro dos padrões
necessários, pode ocorrer expressivas perdas resultantes da deterioração dos grãos e
sementes.
(...)
Quando sob condições adversas, as sementes enfrentam uma sucessão de alterações
que resultam na perda total de viabilidade, sendo estes: degradação das energias,
danificação dos mecanismos de energia e síntese, redução da atividade respiratória e
biossíntese, redução da velocidade de germinação, redução do potencial de
armazenamento, redução de velocidade de crescimento e desenvolvimento das
plantas, menor uniformidade no crescimento e desenvolvimento das plantas, menor
resistência, redução no rendimento, redução da energia a campo, aumento das
plântulas anormais e, por fim, a perda da capacidade de germinar.”
Destaco, ainda, algumas considerações trazidas pela própria Recorrente em seu
Recurso:
Nessa senda, tais despesas são essenciais para a atividade da Recorrente, bem como
são fretes na transferência de produtos “inacabados”, posto que grãos, os quais são
limpos, analisados e apenas depois serão comercializados. Para escoar, vender ou
revender estes grãos é preciso que estes sejam colhidos no momento correto e, na
hipótese de não serem carregados do campo para envio direto aos clientes, é preciso
que estes sejam armazenados corretamente, para que não se deteriorem, como já
narrado.
Notem que aqui não se trata de produtos manufaturados, industrializados, como
vastíssimo prazo de durabilidade, tais como televisores, refrigeradores, celulares,
entre outros, os quais podem ser manejados e armazenados ao livre arbítrio dos
fabricantes, sendo produtos efetivamente acabados. Diferente é a situação da
Recorrente, que produz grãos, seres vivos, são sementes, matéria orgânica, que se
perde, deteriora e precisam ser transportados para que não se percam no campo.
O transporte correto, para estabelecimento adequado, no tempo e condições
específicos são imprescindíveis para que se tenha um alimento de qualidade, para que
as sementes mantenham sua qualidade, germinem e se desenvolvam da maneira
adequada.
Quanto a este ponto, entendo que deve ser aplicada exatamente a mesma linha
de raciocínio do item anterior, qual seja, de que, por não haver outra fase entre a
produção/fabricação e a venda de determinados produtos, o frete para a
transferência interna de um produto que acabou de ser produzido, enquanto em
Fl. 800
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.967 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.733955/2018-71
32
etapa anterior àquela de venda, deve ser analisado sob a ótica do inciso II, do art.
3o, das Leis nso 10.637/02 e 10.833/03.
A venda é o momento em que o sujeito passivo aufere a receita que será
tributada, de modo que, até aquele momento, os gastos essenciais e relevantes
para que tal operação possa ser executada devem ser reconhecidos como
insumos.
Conforme demonstrado pela Recorrente, o frete entre as unidades se faz
necessário e imprescindível como gasto inserido na logística de movimentação e
até mesmo na própria qualidade dos grãos destinados a venda, representando,
portanto, etapa essencial à atividade produtiva. Daí, o seu enquadramento como
insumo.
Nesse contexto, verifica-se que o serviço de transferência interna configura etapa
indispensável para que a mercadoria chegue em condições adequadas aos seus
principais locais de venda, representando gasto essencial para que se concretize o
objetivo final da produção: a venda. Em outras palavras, o frete mesmo entre
estabelecimentos, vincula-se diretamente à atividade produtiva, devendo ser
considerado, portanto, como insumo.
Assim, entendo que devem ser revertidas as glosas relativas às despesas,
devidamente comprovadas, com frete na transferência de produtos entre
estabelecimentos.
2.5. Despesas com frete de produtos alíquota zero
Como relatado, a r. decisão recorrida manteve as glosas relativas aos fretes de
produtos adquiridos à alíquota zero, uma vez que não seria permitido o cálculo de
créditos sobre as aquisições de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento de
contribuições, nos termos dos art. 3o, §2o, II, das Leis no 10.637, de 2002, e no
10.833, de 2003.
A Recorrente, por sua vez, sustenta que a essencialidade dos produtos
transportados conferiria aos fretes essencialidade no processo produtivo da
Recorrente.
Sobre o tema, destaco que o artigo 3o, inciso II, das Leis nos 10.637/2002 e
10.833/2003 garante o direito ao crédito correspondente aos insumos, vedando
expressamente em seu §2o, inciso II, apenas o aproveitamento de créditos
decorrente da aquisição de bens e serviços não sujeitos ao pagamento das
contribuições:
Art. 3o. Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
Fl. 801
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.967 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.733955/2018-71
33
insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não
alcançados pela contribuição; e
Como antecipado, do teor do referido dispositivo não há dúvida de que a limitação
ao direito creditório se refere tão somente aos bens/serviços não tributados ou
sujeitos à alíquota zero, inexistindo na legislação qualquer vinculação entre o
direito ao crédito pelo serviço de transporte prestado (frete) e a tributação do bem
transportado.
Assim, os serviços de transporte utilizados na aquisição de insumos, apesar de
integrarem o custo de aquisição dos bens adquiridos, possuem análise autônoma
e tratamento tributário independente da carga transportada (isto é, se sujeitam à
incidência de tais contribuições), sendo, portanto, possível o desconto de créditos
dada a sua essencialidade ao processo produtivo.
Pelo exposto, entendo que devem ser revertidas as glosas relativas aos gastos,
devidamente comprovados, com fretes na aquisição de insumos sujeitos à alíquota
zero.
2.6. Despesas incorridas com a empresa Ferrolease;
Quanto às despesas com aluguel de vagões incorridas junto a Ferrolease,
entendeu a DRJ que, como vagões não são considerados máquinas, mas veículos,
tais gastos não estariam aptos a gerar créditos da não-cumulatividade.
A Recorrente, por sua vez, sustenta que poderia tal despesa ser classificada como
aluguel de máquinas e equipamentos, já que seria óbvio que não se estaria diante
de veículo, pois não há no vagão autonomia para deslocar-se sozinho ou
transportar algo por si só. Por fim, sustenta que o próprio capítulo 86 da TIPI faz
referência de forma segregada a “veículos e material para vias férreas ou
semelhantes, e suas partes”, diferenciando, portanto, vagão de locomotiva.
Com razão a Recorrente.
Conforme demonstrado no Recurso Voluntário, trata-se de vagões que não
possuem nenhuma autonomia para se deslocar sozinhos. O vagão é um
equipamento que será acoplado a um veículo (locomotiva ou trem) para
transporte de produtos e/ou pessoas. O vagão não se move sozinho e, portanto,
não pode ser tratado como se veículo fosse.
Vejamos algumas imagens:

Fl. 802
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.967 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.733955/2018-71
34
Ademais, entendo que a Recorrente foi capaz de demonstrar a sua utilização no
processo produtivo. Sustenta que o elevado volume de suas mercadorias
destinadas à exportação é escoado por meio de portos, sendo que o transporte
ocorre em grande parte exatamente por meio de ferrovias.
O laudo técnico apresentando bem destaca a questão:
Os principais serviços portuários e aduaneiros indispensáveis nas atividades de
exportação dentro do contexto operacional da AGREX DO BRASIL são: i) locação de
vagões de carga; e ii) a elevação portuária (Cesta de Serviços ou Box Rate). Tais
serviços são indispensáveis nas atividades preponderantes da empresa, considerando o
contexto de mercado externo. Para que os grãos e sementes produzidos e adquiridos
pela empresa sejam exportados, estes devem percorrer as distâncias entre local de
produção e local de exportação, ou seja, o porto. Considerando a AGREX DO BRASIL,
são utilizados 5 portos, sendo eles São Luís, Aratu, Tubarão, Santos e Paranaguá e 3
Ferrovias, sendo elas Ferrovia Norte-Sul S.A., Ferrovia Centro-Atlântica, Estrada de
Ferro Vitória a Minas e também é utilizado o transporte rodoviário. No Porto é
realizado o recebimento da carga dos vagões de trem, que serão armazenados do
momento que o grão chega no porto até a sua elevação aos navios
Verifica-se, portanto, que os gastos com a locação de vagões advêm da
necessidade de se ter o transporte ferroviário à disposição, em especial pelo
elevado custo do transporte em si.
Nesse contexto, sendo os vagões facilmente enquadráveis como equipamentos
essenciais para o processo produtivo da Recorrente, entendo não haver dúvida a
respeito da possibilidade dos gastos com aluguéis, com base no inciso V das Leis
nos 10.637/2002 e 10.833/2003.
Pelo exposto, entendo que também quanto a este ponto, a glosa deve ser
revertida.
[...]
Cumpre ressaltar que a edição das Súmulas CARF no 2171 e 2322 não interferem na
conclusão adotada nos tópicos 2.3 Das despesas com serviços portuários/aduaneiros e 2.4 Das
despesas com frentes interno (entre estabelecimentos), vez que, no presente caso, em razão das
particularidades da atividade econômica desenvolvida não se trata de produtos acabados, mas de
grãos e sementes (matéria orgânica), que se perdem, deterioram e precisam ser transportados
para que não se percam no campo, sendo essencial o transporte correto, para estabelecimento
adequado, no tempo e condições específicos, para que as sementes mantenham sua qualidade,
germinem e se desenvolvam da maneira adequada, até a efetiva exportação, de modo que se
entendeu que tais fretes e serviços portuários se enquadram na condição de insumo do processo

1 Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre estabelecimentos da empresa não geram
créditos de Contribuição para o PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas.
2 As despesas portuárias na exportação de produtos acabados não se qualificam como insumos do processo produtivo
do exportador para efeito de créditos de Contribuição para o PIS/Pasep e de COFINS não cumulativas.

Fl. 803
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.967 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.733955/2018-71
35
produtivo, sendo autorizado o creditamento das contribuições ao PIS e da COFINS, nos termos do
artigo 3o, inciso II, das Leis no 10.637/02 e 10.833/03.
Ainda, considerando que, no que se refere ao frete entre estabelecimentos de
produtos em elaboração, o v. acórdão recorrido já havia reconhecido o direito ao aproveitamento
de créditos da não-cumulatividade na condição de insumo, mas manteve a glosa no caso em
concreto em razão da falta de segregação entre fretes de produtos acabados e fretes de produtos
em elaboração, sendo reconhecida a condição de produtos em elaboração aos produtos
transportados pela recorrente até a efetiva exportação, devem ser revertidas integralmente as
glosas sobre fretes internos.
Por fim, no que se refere ao tópico 2.5 Despesas com frete de produtos alíquota
zero, merece referência que este e. CARF editou a Súmula CARF no 188, estabelecendo que “[é]
permitido o aproveitamento de créditos sobre as despesas com serviços de fretes na aquisição de
insumos não onerados pela Contribuição para o PIS/Pasep e pela Cofins não cumulativas, desde
que tais serviços, registrados de forma autônoma em relação aos insumos adquiridos, tenham sido
efetivamente tributados pelas referidas contribuições”, o que impõe o reconhecimento do direito
creditório ora pleiteado.
Pelo exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, para o fim de
reverter as glosas relativas aos gastos com (i) fretes, devidamente comprovados, na transferência
de produtos entre estabelecimentos; (ii) fretes, devidamente comprovados, na aquisição de
insumos sujeitos à alíquota zero; e (iii) despesas com aluguel de vagões incorridas junto a
Ferrolease.
CONCLUSÃO
Por todo exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo das matérias impertinentes à presente controvérsia (tópicos III. 3.1 Crédito sobre
Despesas com Bens para Laboratório de Análises, Testes e Serviços de Análise de Solos e
Qualidade, III. 3.2 Do Crédito sobre Combustíveis e Lubrificantes, III. 3.4 Do Crédito sobre
Despesas com Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado, III. 3.7 Do Crédito sobre Despesas com
Partes e Peças de Reposição Utilizadas em Máquinas e Equipamentos (Outras Operações com
Direito ao Crédito) e III. 3.8 Dos Créditos Vinculados às Receitas Suspensas – Saídas no Mercado
Interno) e que não foram objeto de manifestação de inconformidade (tópico III. 3.9 Da
Apropriação de Créditos Extemporâneos – Legalidade), e, no mérito, dar-lhe parcial provimento,
para o fim de: reverter as glosas relativas aos gastos com (i.) serviços de (i.1) descarregamento da
soja/milho no armazém, (i.2) armazenagem até o momento que o navio atraca no porto e toda
soja/milho é transferida para dentro do navio e (i.3) elevação que transporta a soja e o milho para
dentro do porão do navio, (ii) fretes devidamente comprovados, na transferência de produtos
entre estabelecimentos; (iii) fretes, devidamente comprovados, na aquisição de insumos sujeitos à
alíquota zero; e (iii) despesas com aluguel de vagões incorridas junto a Ferrolease.

Fl. 804
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.967 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.733955/2018-71
36
Assinado Digitalmente
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, redator designado
Na sessão de julgamento, o Colegiado divergiu do voto do ilustre Conselheiro
Relator na análise do recurso voluntário do presente processo, especificamente, por voto de
qualidade, quanto a reversão da glosa de créditos calculados sobre as seguintes rubricas: despesas
portuárias (serviços de descarregamento da soja/milho no armazém, elevação que transporta a
soja e o milho para dentro do porão do navio) e fretes na transferência de produtos entre
estabelecimentos. Então, fui designado a redigir o voto vencedor, motivo pelo qual apresento
abaixo as razões de decidir.
Para a solução da lide, oportuno a delimitação do conceito de insumo aplicável às
contribuições em comento (COFINS e PIS/PASEP), em consonância com os artigos 3o, inciso II, das
Leis no10.637/02 e 10.833/03, principalmente para saber quais são os insumos que conferem, ou
não, ao contribuinte o direito de apropriar créditos sobre suas respectivas aquisições.

Conceito de insumo
No que concerne aos bens e serviços utilizados como insumos, a recorrente
sustenta que a glosa de créditos efetuadas e ratificadas pelos julgadores da DRJ, em igual sentido,
ancoraram-se em uma interpretação restritiva do conceito de “insumo” para PIS e COFINS, a qual
não se coaduna com o princípio da não cumulatividade previsto no parágrafo 12 do artigo 195 da
Constituição Federal, a exemplo da posição de expoentes da Doutrina e dos mais recentes
julgados proferidos pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF.
Após intensos debates ocorridos nas turmas colegiadas do CARF, a maioria dos
Conselheiros adotou uma posição intermediária quanto ao alcance do conceito de insumo, não
tão restritivo quanto o presente na legislação de IPI e não excessivamente alargado como aquele
presente na legislação de IRPJ. Nessa direção, a maioria dos Conselheiros têm aceitado os créditos
relativos a bens e serviços utilizados como insumos que são pertinentes e essenciais ao processo
produtivo ou à prestação de serviços, ainda que eles sejam empregados indiretamente.
Transcrevo parcialmente as ementas de acórdãos deste Colegiado que referendam
o entendimento adotado quanto ao conceito de insumo:
REGIME NÃO CUMULATIVO. INSUMOS. CONCEITO.
No regime não cumulativo das contribuições o conteúdo semântico de “insumo” é
mais amplo do que aquele da legislação do IPI e mais restrito do que aquele da
Fl. 805
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.967 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.733955/2018-71
37
legislação do imposto de renda, abrangendo apenas os “bens e serviços” que
integram o custo de produção.
(Acórdão 3402-003.169, Rel. Cons. Antônio Carlos Atulim, sessão de 20.jul.2016)
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMO. CONCEITO.
O conceito de insumo na legislação referente à Contribuição para o PIS/PASEP e à
COFINS não guarda correspondência com o extraído da legislação do IPI
(demasiadamente restritivo) ou do IR (excessivamente alargado). Em atendimento
ao comando legal, o insumo deve ser necessário ao processo produtivo/fabril, e,
consequentemente, à obtenção do produto final. (...).
(Acórdão 3403003.166, Rel. Cons. Rosaldo Trevisan, unânime em relação à
matéria, sessão de 20.ago.2014)
Essa questão também já foi definitivamente resolvida pelo STJ, no Resp no
1.221.170/PR, sob julgamento no rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do
CPC/2015), que estabeleceu conceito de insumo que se amolda aquele que vinha sendo usado
pelas turmas do CARF, tendo como diretrizes os critérios da essencialidade e/ou relevância.
Reproduzo a ementa do julgado que expressa o entendimento do STJ:
TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. NÃO-CUMULATIVIDADE.
CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA PELAS
INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004, DA SRF, QUE TRADUZ
PROPÓSITO
RESTRITIVO
E
DESVIRTUADOR
DO
SEU
ALCANCE
LEGAL.
DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA
ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE
PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB
O RITO DO ART. 543C DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e
COFINS, a definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN
247/2002 e na IN 404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando
contido no art. 3o., II, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol
exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e,
nesta extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à
instância de origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da
empresa, a possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas
com: água, combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais,
materiais de limpeza e equipamentos de proteção individual-EPI.
Fl. 806
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.967 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.733955/2018-71
38
4. Sob o rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista
nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto
compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e
da COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o
conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
terminado item bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo Contribuinte.
Vale reproduzir o voto da Ministra Regina Helena Costa, que considerou os
seguintes conceitos de essencialidade ou relevância da despesa, que deve ser seguido por este
Conselho:
Essencialidade, que diz respeito ao item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos,
a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência;
Relevância, considerada como critério definidor de insumo, é identificável no
item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto
ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja pelas
singularidades de cada cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de
fogos de artifício difere daquele desempenhado na agroindústria), seja por
imposição legal (v.g.,equipamento de proteção individual EPI), distanciando-se,
nessa medida, da acepção de pertinência, caracterizada, nos termos propostos,
pelo emprego da aquisição na produção ou na execução do serviço.
Dessa forma, para se decidir quanto ao direito ao crédito de PIS e da COFINS não-
cumulativo é necessário que cada item reivindicado como insumo seja analisado em consonância
com o conceito de insumo fundado nos critérios de essencialidade e/ou relevância definidos pelo
STJ, ou mesmo, se não se trata de hipótese de vedação ao creditamento ou de outras previsões
específicas constantes nas Leis nos 10.637/2002, 10.833/2003 e 10.865/2005, para então se definir
a possibilidade de aproveitamento do crédito.
Embora o referido Acórdão do STJ não tivesse transitado em julgado, de forma que,
pelo Regimento Interno do CARF, ainda não vincularia os membros do CARF, a Procuradoria da
Fazenda Nacional expediu a Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF3, com a aprovação da

3 Portaria Conjunta PGFN /RFB no1, de 12 de fevereiro de 2014 (Publicado(a) no DOU de 17/02/2014,
seção 1, página 20)
Art. 3o Na hipótese de decisão desfavorável à Fazenda Nacional, proferida na forma prevista nos arts. 543-B
e 543-C do CPC, a PGFN informará à RFB, por meio de Nota Explicativa, sobre a inclusão ou não da
matéria na lista de dispensa de contestar e recorrer, para fins de aplicação do disposto nos §§ 4o, 5o e 7o do
art. 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, e nos Pareceres PGFN/CDA no 2.025, de 27 de outubro de
2011, e PGFN/CDA/CRJ no 396, de 11 de março de 2013.
§ 1o A Nota Explicativa a que se refere o caput conterá também orientações sobre eventual questionamento
feito pela RFB nos termos do § 2o do art. 2o e delimitará as situações a serem abrangidas pela decisão,
informando sobre a existência de pedido de modulação de efeitos.
Fl. 807
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.967 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.733955/2018-71
39
dispensa de contestação e recursos sobre o tema, com fulcro no art. 19, IV, da Lei no 10.522, de
2002, 4 c/c o art. 2o, V, da Portaria PGFN no 502, de 2016, o que vincula a Receita Federal nos atos
de sua competência.
Nesse mesmo sentido, a Secretaria da Receita Federal do Brasil emitiu o Parecer
Normativo no 5/2018, com a seguinte ementa:
Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP 1.221.170/PR.
ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de

§ 2o O prazo para o envio da Nota a que se refere o caput será de 30 (trinta) dias, contado do dia útil
seguinte ao termo final do prazo estabelecido no § 2o do art. 2o, ou da data de recebimento de eventual
questionamento feito pela RFB, se este ocorrer antes.
§ 3o A vinculação das atividades da RFB aos entendimentos desfavoráveis proferidos sob a sistemática dos
arts. 543-B e 543-C do CPC ocorrerá a partir da ciência da manifestação a que se refere o caput.
§ 4o A Nota Explicativa a que se refere o caput será publicada no sítio da RFB na Internet.
§ 5o Havendo pedido de modulação de efeitos da decisão, a PGFN comunicará à RFB o seu resultado,
detalhando o momento em que a nova interpretação jurídica prevaleceu e o tratamento a ser dado aos
lançamentos já efetuados e aos pedidos de restituição, reembolso, ressarcimento e compensação.
(...)

4 LEI No 10.522, DE 19 DE JULHO DE 2002.
Art. 19. Fica a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autorizada a não contestar, a não interpor recurso
ou a desistir do que tenha sido interposto, desde que inexista outro fundamento relevante, na hipótese de a
decisão versar sobre: (Redação dada pela Lei no 11.033, de 2004)
(...)
II - matérias que, em virtude de jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal
de Justiça, do Tribunal Superior do Trabalho e do Tribunal Superior Eleitoral, sejam objeto de ato
declaratório do Procurador-Geral da Fazenda Nacional, aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda;
(Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
III -(VETADO). (Incluído pela Lei no 12.788, de 2013)
IV - matérias decididas de modo desfavorável à Fazenda Nacional pelo Supremo Tribunal Federal, em sede
de julgamento realizado nos termos do art. 543-B da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de
Processo Civil; (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)
V - matérias decididas de modo desfavorável à Fazenda Nacional pelo Superior Tribunal de Justiça, em
sede de julgamento realizado nos termos dos art. 543-C da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código
de Processo Civil, com exceção daquelas que ainda possam ser objeto de apreciação pelo Supremo
Tribunal Federal. (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)
(...)
§ 4o A Secretaria da Receita Federal do Brasil não constituirá os créditos tributários relativos às matérias
de que tratam os incisos II, IV e V do caput, após manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
nos casos dos incisos IV e V do caput. (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
§ 5o As unidades da Secretaria da Receita Federal do Brasil deverão reproduzir, em suas decisões sobre
as matérias a que se refere o caput, o entendimento adotado nas decisões definitivas de mérito, que versem
sobre essas matérias, após manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional nos casos dos
incisos IV e V do caput. (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
§ 6o - (VETADO). (Incluído pela Lei no 12.788, de 2013)
§ 7o Na hipótese de créditos tributários já constituídos, a autoridade lançadora deverá rever de ofício o
lançamento, para efeito de alterar total ou parcialmente o crédito tributário, conforme o caso, após
manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional nos casos dos incisos IV e V do caput. (Incluído
pela Lei no 12.844, de 2013)

Fl. 808
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.967 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.733955/2018-71
40
créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve
ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou
serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de
serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre
o processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de
2003, art. 3o, inciso II.
No caso concreto, observa-se que o julgamento da DRJ se deu balizado no conceito
de insumo atualmente adotado pela RFB para fins de creditamento de PIS e Cofins, que segue os
parâmetros definidos pelo REsp 1.221.170/PR, os quais foram consolidados no Parecer Normativo
Cosit no 05, de 2018. De acordo com o referido Parecer Normativo, a decisão proferida pelo STJ é
vinculante para a Secretaria da Receita Federal do Brasil em razão do disposto na Portaria
Conjunta PGFN/RFB no 1, de 2014, e nos termos da Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF.
Dito isso, passa-se à análise das glosas.

Despesas aduaneiras com movimentação (serviços de descarregamento da soja/milho no
armazém e elevação que transporta a soja e o milho para dentro do porão do navio)
Este tópico trata de despesas portuárias para a movimentação de produtos
exportados.
Com relação às despesas portuárias, o CARF pacificou o entendimento por meio da
súmula CARF no232, in verbis:
Despesas portuárias na exportação de produtos acabados não configuram
insumos para fins de crédito de PIS/COFINS.
Como se sabe, as súmulas CARF são de obediência obrigatória pelos julgadores do
CARF.
Fl. 809
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.967 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.733955/2018-71
41
Deve ser mantida, portanto, a glosa.

Fretes na transferência de produtos entre estabelecimentos
A glosa desse tópico refere-se a créditos calculados pelo contribuinte sobre
despesas com fretes em transferências de bens acabados entre seus estabelecimentos. Segundo a
descrição dos fatos do auto de infração, a glosa alcança as transferências de produtos acabados e
para esse tipo de despesa não há previsão legal para a tomada de créditos relativamente aos
serviços de transporte.
A recorrente se insurge contra a conclusão do auto de infração afirmando que, na
verdade, o frete da transferência do produto acabado faz parte do processo de venda. Tal situação
não descaracteriza o processo de venda nem de produção como um todo, posto que no primeiro
caso equivale ao custo de transporte a vencia direta. Assim, com base no inciso IX do artigo. 3o da
Lei no 10.833/03, entende que a glosa deve ser revertida.
Sem razão a Recorrente.
Pode-se assim resumir a possibilidade de geração de créditos na sistemática da não
cumulatividade para as empresas quanto aos fretes:
i)na compra de mercadorias para revenda, posto que integrantes do custo de
aquisição (artigo 289 do Regulamento do Imposto de Renda Decreto n° 3.000/99) e, assim, ao
amparo do inciso I do artigo. 3° da Lei n° 10.833/03;
ii)nas vendas de mercadorias, no caso do ônus ser assumido pelo vendedor, nos
termos do inciso. IX do artigo. 3o da Lei no 10.833/03; e
iii)o frete pago quando o serviço de transporte seja utilizado como insumo na
prestação de serviço ou na produção de um bem destinado à venda, com base no inc. II do art. 3°
da Lei no10.833/03.
No caso concreto, observa-se, pelos documentos juntados, que as despesas com
fretes tratam em parte do transporte de produtos acabados entre estabelecimentos da própria
empresa.
Desta feita, o transporte de produtos acabados da fábrica para outros
estabelecimentos da empresa não se enquadram em nenhum dos permissivos legais de crédito
citados, pois não possui qualquer identidade com aquele frete que compõe o custo de aquisição
dos bens destinados a revenda, não se confunde também com o frete sobre vendas, naquele que
o vendedor assume o ônus o frete, tampouco pode ser considerado insumo na prestação de
serviço ou na produção de um bem, já que as operações de fretes ocorrem no período pós
produção.
Fl. 810
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.967 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.733955/2018-71
42
Nesse mesmo sentido, foi o voto proferido pelo Conselheiro José Fernandes, no
acórdão no 3302003.212, de 16.05.2016, conforme trecho da decisão, a seguir parcialmente
transcrita:
De acordo com os referidos preceitos legais, infere-se que a parcela do valor do
frete, relativo ao transporte de bens a serem utilizados como insumos de
produção ou fabricação de bens destinados à venda, integra o custo de aquisição
dos referidos bens e somente nesta condição compõe a base cálculo dos créditos
das mencionadas contribuições, enquanto que o valor do frete referente ao
transporte dos bens em produção ou fabricação entre estabelecimentos fabris
integra o custo produção na condição de serviços aplicados ou consumidos na
produção ou fabricação de bens destinados à venda. Com a ressalva de que, pelas
razões anteriormente aduzidas, há direito de apropriação de crédito sobre o valor
do frete no transporte de bens utilizados como insumos, somente se o valor de
aquisição destes bens gerar direito a apropriação de créditos das referidas
contribuições.
No âmbito da atividade de produção ou fabricação, os insumos representam os
meios materiais e imateriais (bens e serviços) utilizados em todas as etapas do
ciclo de produção ou fabricação, que se inicia com o ingresso dos bens de
produção (matérias-primas ou produtos intermediários) e termina com a
conclusão do produto a ser comercializado. Se a pessoa jurídica tem algumas
operações do processo produtivo realizadas em unidades produtoras ou
industriais situadas em diferentes localidades, certamente, durante o ciclo de
produção ou fabricação haverá necessidade de transferência dos produtos em
produção ou fabricação para os outros estabelecimentos produtores ou fabris,
que demandará a prestação de serviços de transporte.
Assim, em relação à atividade industrial ou de produção, a apropriação dos
créditos calculados sobre o valor do frete, normalmente, dar-se-á de duas formas
diferentes, a saber: a) sob forma de custo de aquisição, integrado ao custo de
aquisição do bem de produção (matérias-primas, produtos intermediários ou
material de embalagem); e b) sob a forma de custo de produção, correspondente
ao valor do frete referente ao serviço do transporte dos produtos em fabricação
nas operações de transferências entre estabelecimentos industriais.
Com o fim do ciclo de produção ou industrialização, há permissão de apropriação
de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins sobre o valor do frete no
transporte dos produtos acabados na operação de venda, desde que o ônus seja
suportado pelo vendedor, conforme expressamente previsto no art. 3o, IX, e § 1o,
II, da Lei 10.833/2003, que seguem reproduzidos:
(...)
Em suma, chega-se a conclusão que o direito de dedução dos créditos da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, calculados sobre valor dos gastos com
frete, são assegurados somente para os serviços de transporte:
Fl. 811
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.967 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.733955/2018-71
43
a) de bens para revenda, cujo valor de aquisição propicia direito a créditos, caso
em que o valor do frete integra base de cálculo dos créditos sob forma de custo
de aquisição dos bens transportados (art. 3o, I, da Lei 10;637/2002, c/c art. 289 do
RIR/1999);
b) de bens utilizados como insumos na prestação de serviços e produção ou
fabricação de bens destinados à venda, cujo valor de aquisição propicia direito a
créditos, caso em que o valor do frete integra base de cálculo dos créditos como
custo de aquisição dos insumos transportados (art. 3o, II, da Lei 10.637/2002, c/c
art. 290 do RIR/1999);
c) de produtos em produção ou fabricação entre unidades fabris do próprio
contribuinte ou não, caso em que o valor do frete integra a base de cálculo do
crédito da contribuição como serviço de transporte utilizado como insumo na
produção ou fabricação de bens destinados à venda (art. 3o, II, da Lei
10.637/2002); e
d) de bens ou produtos acabados, com ônus suportado do vendedor, caso em que
o valor do frete integra a base de cálculo do crédito da contribuição como
despesa de venda (art. 3o, IX, da Lei 10.637/2002).
Enfim, cabe esclarecer que, por falta de previsão legal, o valor do frete no
transporte dos produtos acabados entre estabelecimentos da mesma pessoa
jurídica (entre matriz e filiais, ou entre filiais, por exemplo), não geram direito a
apropriação de crédito das referidas contribuições, porque tais operações de
transferências (i) não se enquadra como serviço de transporte utilizado como
insumo de produção ou fabricação de bens destinados à venda, uma vez que
foram realizadas após o término do ciclo de produção ou fabricação do bem
transportado, e (ii) nem como operação de venda, mas mera operação de
movimentação dos produtos acabados entre estabelecimentos, com intuito de
facilitar a futura comercialização e a logística de entrega dos bens aos futuros
compradores. O mesmo entendimento, também se aplica às transferências dos
produtos acabados para depósitos fechados ou armazéns gerais.
(negritos nossos)
Ademais, o Parecer Normativo COSIT/RFB/ no 5, de 17/12/2018, ao delimitar os
contornos do REsp 1.221.170/PR, sobre essa questão definiu esse mesmo entendimento em seu
item 5 (gastos posteriores à finalização do processo de produção), o seguinte:
55. Conforme salientado acima, em consonância com a literalidade do inciso II do
caput do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, e nos
termos decididos pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em regra
somente podem ser considerados insumos para fins de apuração de créditos da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins bens e serviços utilizados pela pessoa
jurídica no processo de produção de bens e de prestação de serviços, excluindo-se
do conceito os dispêndios realizados após a finalização do aludido processo, salvo
exceções justificadas.
Fl. 812
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.967 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.733955/2018-71
44
56. Destarte, exemplificativamente não podem ser considerados insumos gastos
com transporte (frete) de produtos acabados (mercadorias) de produção própria
entre estabelecimentos da pessoa jurídica, para centros de distribuição ou para
entrega direta ao adquirente, como: a) combustíveis utilizados em frota própria
de veículos; b) embalagens para transporte de mercadorias acabadas; c)
contratação de transportadoras.
...
59. Assim, conclui-se que, em regra, somente são considerados insumos bens e
serviços utilizados pela pessoa jurídica durante o processo de produção de bens
ou de prestação de serviços, excluindo-se de tal conceito os itens utilizados após
a finalização do produto para venda ou a prestação do serviço. Todavia, no caso
de bens e serviços que a legislação específica exige que a pessoa jurídica utilize
em suas atividades, a permissão de creditamento pela aquisição de insumos
estende-se aos itens exigidos para que o bem produzido ou o serviço prestado
possa ser disponibilizado para venda, ainda que já esteja finalizada a produção ou
prestação.
(negritos nossos)
Nesse sentido, a recentíssima súmula CARF no 217 também veda o aproveitamento
de créditos de PIS e COFINS sobre o transporte de produtos acabados entre estabelecimentos da
mesma empresa.
Assim, com base nessa motivação, deve ser mantida a glosa.

Dispositivo
Diante do exposto, entendo que devem ser mantidas as glosas sobre as seguintes
rubricas: despesas portuárias (serviços de descarregamento da soja/milho no armazém e elevação
que transporta a soja e o milho para dentro do porão do navio) e fretes na transferência de
produtos entre estabelecimentos.

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo

Fl. 813
DF CARF MF
Original